Tribunal: CARF
Processo: 13656.720532/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. CESTAS BÁSICAS. TÍQUETE. SÚMULA CARF No 213.
O auxílio-alimentação in natura (cestas básicas ou tíquetes) não integra o salário de contribuição, por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.
TOMADOR DE SERVIÇO EXECUTADO MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA. RETENÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. RETENÇÃO DE 11%. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO TOMADOR. SÚMULA CARF No 209.

As contribuições previdenciárias podem ser exigidas do tomador de serviços, ainda que sem apuração prévia no prestador, no caso de prestação de serviços executados mediante cessão de mão de obra, cabendo ao tomador de serviços, na qualidade de responsável solidário, comprovar o efetivo recolhimento.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS PLR.
A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada em desacordo com a lei específica, integra o salário de contribuição.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. FINALIDADE MERAMENTE INFORMATIVA. SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP, o Relatório de Representantes Legais - RepLeg e a Relação de Vínculos -VÍNCULOS, anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32- A da mesma Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13656.720532/2012-46
ACÓRDÃO
2401-012.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GENERAL CABLE BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONDUTORES ELÉTRICOS
LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as
razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados
pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. CESTAS BÁSICAS.
TÍQUETE. SÚMULA CARF No 213.
O auxílio-alimentação in natura (cestas básicas ou tíquetes) não integra o
salário de contribuição, por não possuir natureza salarial, esteja o
empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador
PAT.
TOMADOR DE SERVIÇO EXECUTADO MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
RETENÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% do
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em
nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. RETENÇÃO DE 11%. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA DO TOMADOR. SÚMULA CARF No 209.

Fl. 1255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720532/2012-46
2
As contribuições previdenciárias podem ser exigidas do tomador de
serviços, ainda que sem apuração prévia no prestador, no caso de
prestação de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
cabendo ao tomador de serviços, na qualidade de responsável solidário,
comprovar o efetivo recolhimento.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS PLR.
A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada em desacordo com a lei específica, integra o salário de
contribuição.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. FINALIDADE MERAMENTE INFORMATIVA.
SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes
Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem
comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal
federal, tendo finalidade meramente informativa.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32- A da mesma Lei no 8.212/1991.
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720532/2012-46
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para: a) excluir da base de cálculo das
contribuições lançadas os valores referentes ao auxílio alimentação pagos na forma de tíquete ou
congêneres, nos termos da Súmula CARF no 213; e b) determinar a observância da retroatividade
benigna, relativamente às multas aplicadas, nos termos da Súmula CARF no 196.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 1099 e ss), trata-se de lançamento de crédito
tributário relativo à cobrança de contribuições devidas pela empresa à Seguridade Social, bem
assim ao adicional de financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa e riscos ambientais do trabalho (AI DEBCAD no. 37.355.250-5),
contribuições relativas ao percentual de 11% incidente sobre notas fiscais e faturas de serviços
prestados mediante cessão de mão de obra (AI DEBCAD no 37.355.249-1), e contribuições aos
Terceiros INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE (AI DEBCAD no. 37.355.251-3), no período compreendido
pelas competências 01/2008 e 12/2008.
Eis o relato da fiscalização.
LEVANTAMENTO “AL” - Alimentação
A empresa foi intimada através do Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF a
apresentar entre outros documentos, o Comprovante de adesão ao Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT (Anexo II - A). Posteriormente foi intimada
através do Termo de Intimação Fiscal n° 4, a informar se anteriormente a
17/04/2008 efetuou a inscrição no referido programa, já que o comprovante
apresentado apresentava a data acima mencionada.
Diante da confirmação da empresa de sua adesão ao PAT somente em 17/04/08
(Anexo II-B), apurou-se os valores gastos com alimentação através das contas
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720532/2012-46
4
contábeis de despesas: 3090050002 - Alimentação do Funcionário (Anexo 111) e
3207050001 - Refeições (Anexo IV), como Salário de Contribuição.
Logo, para que a alimentação oferecida pela empresa aos empregados não
integre o salário de contribuição, esta deve ser fornecida de acordo com o
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, com a devida formalização de
sua adesão ao programa, sendo irrelevante se o beneficio é concedido a título
gratuito ou a preço subsidiado, sendo que no presente caso, a adesão só foi
efetivada em 17/04/2008, data da inscrição da autuada no PAT.
Não atendendo à condição imposta pelo dispositivo legal destacado, a
alimentação fornecida aos funcionários e diretores enquadra-se no conceito de
salário de contribuição definido no inciso I do artigo 28 da Lei n° 8.212/91,
passando a integrar a base de cálculo da Previdência Social. Do total dos débitos
apurados nas contas contábeis de despesas 3090050002 e 3207050001 foram
deduzidos os descontos efetuados dos empregados nas folhas de pagamento com
o código 251 (refeições) e 257 (Ticket Restaurante), já que correspondem à
parcela custeada pelos empregados.
LEVANTAMENTO “AR” e “A2” - AR Carvalho Júnior - CNPJ: 04.895.882/0002-32
A empresa contratou os serviços de descarga com Munck (guincho mecânico) da
empresa acima identificada, mas não efetuou a retenção de 11% e não recolheu
aos cofres públicos o valor a que estava obrigada nos termos do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°. 3.048/99, artigo 219, § 2°.,
inciso XVII e Instrução Normativa n° 03/2005, artigo 146, inciso XVI. As notas
fiscais/faturas/recibos que serviram de base para apuração dos valores devidos
estão relacionados no Relatório de Lançamentos — RL. A cópia da Nota Fiscal n°
00006 (Anexo V), selecionada por amostragem, comprova a prestação do serviço.
LEVANTAMENTO “BR” e “B2” - Brazão Lubrificantes - CNPJ: 50.045.897/0001-48
A empresa contratou os serviços de tratamento e destinação final de emulsão
oleosa da empresa acima identificada, mas não efetuou a retenção de 11% e não
recolheu aos cofres públicos o valor a que estava obrigada nos termos do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99,
artigo 219, § 2o, inciso VIII e Instrução Normativa n° 03/2005, artigo 146, inciso V.
As notas fiscais/faturas/recibos, que serviram de base para apuração dos valores
devidos estão relacionados no Relatório de Lançamentos - RL. A cópia da Nota
Fiscal n° 001018 (Anexo VI), selecionada por amostragem, comprova a prestação
do serviço.
LEVANTAMENTO “DG” - Transportadora DG Ltda - CNPJ: 22.487.938/0001-10
A empresa contratou os serviços de Guincho e mão de obra da empresa acima
identificada, mas não efetuou a retenção de 11% e não recolheu aos cofres
públicos o valor a que estava obrigada nos termos do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, artigo 219, § 2o, inciso XVII e
Instrução
Normativa
n°
03/2005,
artigo
146,
inciso
XVI.
As
notas
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720532/2012-46
5
fiscais/faturas/recibos, que serviram de base para apuração dos valores devidos
estão relacionados no Relatório de Lançamentos - RL. A cópia da Nota Fiscal n°
00006, selecionada por amostragem, comprova a prestação do serviço.
LEVANTAMENTO “EL” e “E2” - Eletronicpell Ind e Com Ltda - CNPJ:
07.452.651/0001-61
A empresa contratou os serviços de coleta de resíduos da empresa acima
identificada, mas não efetuou a retenção de 11% e não recolheu aos cofres
públicos o valor a que estava obrigada nos termos do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, artigo 219, § 2o, inciso VIII e
Instrução
Normativa
n°
03/2005,
artigo
146,
inciso
V.
As
notas
fiscais/faturas/recibos, que serviram de base para apuração dos valores devidos
estão relacionados no Relatório de Lançamentos — RL. A cópia da Nota Fiscal n°
002813, selecionada por amostragem, comprova a prestação do serviço.
LEVANTAMENTO
“ES”
-
Essencis
Coprocessamento
Ltda
-
CNPJ:
40.263.170/0008-50
A empresa contratou os serviços de coleta de resíduos perigosos da empresa
acima identificada, mas não efetuou a retenção de 11% e não recolheu aos cofres
públicos o valor a que estava obrigada nos termos do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, artigo 219, § 2o, inciso VIII e
Instrução
Normativa
n°
03/2005,
artigo
146,
inciso
V.
As
notas
fiscais/faturas/recibos que serviram de base para apuração dos valores devidos
estão relacionados no Relatório de Lançamentos - RL. A cópia da Nota Fiscal n°
024620, selecionada por amostragem, comprova a prestação do serviço.
LEVANTAMENTO “MI” - Maria Isabel Astolfi - EPP- CNPJ: 02.980.141/0001-43
A empresa contratou os serviços de manutenção de impressoras da empresa
acima identificada, mas não efetuou a retenção de 11% e não recolheu aos cofres
públicos o valor a que estava obrigada nos termos do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 artigo 219, § 2°., inciso XV e
Instrução
Normativa
n°
03/2005,
artigo
146,
inciso
XIV.
As
notas
fiscais/faturas/recibos que serviram de base para apuração dos valores devidos
estão relacionados no Relatório de Lançamentos - RL. A cópia da Nota Fiscal n°
623 e do contrato de prestação de serviço firmado com a prestadora (Anexo X),
selecionada por amostragem, comprova a prestação do serviço.
LEVANTAMENTO “MX” e “M2” - Max Car Executive Rent Service S/C Ltda - CNPJ:
00.977.452/0001-28
A empresa contratou os serviços de transporte de passageiros da empresa acima
identificada mas não efetuou a retenção de 11% e não recolheu aos cofres
públicos o valor a que estava obrigada nos termos do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, artigo 219, § 2o, inciso XIX e
Instrução Normativa n° 03/2005, artigo 146, inciso XVIII. As notas
fiscais/faturas/recibos, que serviram de base para apuração dos valores devidos
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720532/2012-46
6
estão relacionados no Relatório de Lançamentos - RL. A cópia da Nota Fiscal n°
916, selecionada por amostragem, comprova a prestação do serviço.
LEVANTAMENTO “PU” - Purilub Com e Purificação de Lubrificantes Trefil Ltda -
CNPJ: 00.977.452/0001-28
A empresa contratou os serviços de purificação em óleo trefílal/beneficiamento
de óleo da empresa acima identificada, mas não efetuou a retenção de 11% e não
recolheu aos cofres públicos o valor a que estava obrigada nos termos do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°. 3.048/99,
artigo 219, § 2o, inciso VIII e Instrução Normativa n° 03/2005, artigo 146, inciso V.
As notas fiscais/faturas/recibos que serviram de base para apuração dos valores
devidos estão relacionados no Relatório de Lançamentos - RL. A cópia da Nota
Fiscal n° 003223, selecionada por amostragem, comprova a prestação do serviço.
LEVANTAMENTO “PX” - Praxis Serv Psicológicos Sociedade Simples Ltda - CNPJ:
06.942.837/0001-36
A empresa contratou os serviços de avaliações e laudos psicológicos da empresa
acima identificada mas não efetuou a retenção de 11% e não recolheu aos cofres
públicos o valor a que estava obrigada nos termos do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°. 3.048/99, artigo 219, § 2o, inciso XXIV e
Instrução Normativa n° 03/2005, artigo 146, inciso XXIII. As notas
fiscais/faturas/recibos que serviram de base para apuração dos valores devidos
estão relacionados no Relatório de Lançamentos - RL A cópia da Nota Fiscal n°
00018, selecionada por amostragem, comprova a prestação do serviço.
Em pesquisa realizada no Sistema GFIP/Web da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, que consolida os dados das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações para a Previdência Social - GFIP transmitidos pelas empresas
prestadoras, constatou-se que a empresa possuía empregados à época da
prestação dos serviços.
LEVANTAMENTO “RD” - Raddi Ind e Com de Adubos Orgânicos Ltda - CNPJ:
03.358.787/0001-56
A empresa contratou os serviços de limpeza de caixas de gordura da empresa
acima identificada, mas não efetuou a retenção de 11% e não recolheu aos cofres
públicos o valor a que estava obrigada nos termos do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°. 3.048/99, artigo 219, § 2°., inciso I e
Instrução
Normativa
n°
03/2005,
artigo
145,
inciso
I.
As
notas
fiscais/faturas/recibos que serviram de base para apuração dos valores devidos
estão relacionados no Relatório de Lançamentos - RL A cópia da Nota Fiscal n°
023, selecionada por amostragem, comprova a prestação do serviço acima.
LEVANTAMENTO “RM” e “R2" - Ronaldo Mediei da Vinci Cardoso - CNPJ:
03.331.512/0001-29
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720532/2012-46
7
A empresa contratou serviços de limpeza da rede de esgoto e caixas de passagem
e caixa d'água da empresa acima identificada, mas não efetuou a retenção de 11%
e não recolheu aos cofres públicos o valor a que estava obrigado nos termos do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99,
artigo 219, § 2o, inciso I e Instrução Normativa n° 03/2005, artigo 145, inciso I. As
notas fiscais/faturas/recibos que serviram de base para apuração dos valores
devidos estão relacionados no Relatório de Lançamentos - RL. A cópia da Nota
Fiscal n° 00011, selecionada por amostragem, comprova a prestação do serviço.
LEVANTAMENTO “TK” e “T2” - Thyssenkrupp Elevadores S/A - CNPJ:
02.180.624/0001-63
A empresa contratou os serviços de manutenção de ponte rolante da empresa
acima identificada, mas não efetuou a retenção de 11% e não recolheu aos cofres
públicos o valor a que estava obrigada nos termos do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, artigo 219, § 2°., inciso XV e
Instrução
Normativa
n°
03/2005,
artigo
146,
inciso
XIV.
As
notas
fiscais/faturas/recibos que serviram de base para apuração dos valores devidos
estão relacionados no Relatório de Lançamentos - RL. A cópia da Nota Fiscal n°
053655, selecionada por amostragem, comprova a prestação do serviço.
LEVANTAMENTO “EP” e “E3” - Engepower Eng e Com Ltda - CNPJ:
00.772.864/0001-21
A empresa contratou os serviços de manutenção preventiva em disjuntores da
empresa acima identificada, mas não efetuou a retenção de 11% e não recolheu
aos cofres públicos o valor a que estava obrigada nos termos do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, artigo 219, § 2o,
inciso XV e Instrução Normativa n° 03/2005, artigo 146, inciso XIV. As notas
fiscais/faturas/recibos que serviram para apuração dos valores devidos estão
relacionados no Relatório de Lançamentos - RL. A cópia da Nota Fiscal n° 002251,
selecionada por amostragem, comprova a prestação do serviço.
LEVANTAMENTO “PR” PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
Em relação à remuneração paga aos segurados empregados nos meses de janeiro,
fevereiro e julho de 2008 com a rubrica "Participação nos Lucros / Resultados" -
código 430 da folha de pagamentos fornecida pela empresa em arquivo digital,
efetuou-se a análise dos quatro "Acordos Sobre Participação dos Trabalhadores
nos Resultados" firmados pela empresa com seus empregados, sendo dois
acordos com os trabalhadores lotados no estabelecimento de São Paulo (um
acordo de 2007 e outro de 2008) e dois acordos firmados com os trabalhadores
do estabelecimento de Poços de Caldas (um acordo de 2007 e outro de 2008).
Transcreve o item 2.2 dos acordos de 2007 e 2008 firmados com os empregados
do estabelecimento de São Paulo. Estes acordos foram selecionados porque
tinham como período de referência o primeiro e segundo semestre de 2007
(01/01/07 a 31/06/07 e de 01/06/07 a 31/12/07) sendo que o pagamento relativo
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720532/2012-46
8
à apuração e pagamento dos resultados do segundo semestre de 2007 foi
efetivado em janeiro e fevereiro de 2008 e a apuração e pagamento do primeiro
semestre de 2008 foi efetivado na folha de pagamento de julho de 2008.
Nos Acordos apresentados pela empresa relativos aos anos de 2007 e 2008 dos
dois estabelecimentos identificou-se os seguintes pontos de inconformidade com
a Lei n° 10.101/2000.
AUSÊNCIA DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS QUANTO À FIXAÇÃO DOS DIREITOS
SUBSTANTIVOS DA PARTICIPAÇÃO
Nos acordos apresentados pela empresa, omitiu-se o valor que seria destinado ao
Programa de Participação nos Resultados - PPR instituído pela empresa e não
determinou nenhuma forma de sua mensuração, ou seja, sem a determinação do
valor a ser pago aos trabalhadores, ficou a critério da empresa estabelecer, de
acordo com sua conveniência, o valor que lhe parecesse justo a ser pago aos seus
empregados, ainda que os trabalhadores atingissem todas as metas estabelecidas
no PPR.
Embora o Anexo I dos PPR firmados com os empregados do estabelecimento de
São Paulo e o Anexo II dos PPRs firmados com os empregados do estabelecimento
de Poços de Caldas tenham fixado pontuação de acordo com faixas das metas
estabelecidas, não ficou determinado o montante a ser pago de acordo com a
pontuação atingida pelos empregados e qual a pontuação mínima, a ser alcançada
para pagamento da Participação nos Resultados.
O ICP - Plano de Compensação e Incentivo, parte integrante dos Acordos Sobre
Participação dos Trabalhadores nos Resultados da General Cable Brasil Ltda,
evidencia a unilateralidade do acordo, ficando a critério da empresa fixar, definir
e modificar de forma subjetiva vários dos seus termos.
Para exemplificar, consta no item "Apuração do Resultado" (folha n° 4 do ICP -
Anexo XXII) a seguinte Nota: "O Presidente e CEO da Phelps Dodge Corporation
reserva-se no direito de alocar percentuais de reconhecimento, em níveis
superiores ou inferiores aos fixados em função dos resultados de segurança
apurados no ano.”
Neste mesmo documento, no item relativo à "Determinação do PPR Individual"
(folha n° 5 do ICP - Anexo XXII) consta que "Os gestores recomendam uma
classificação de Performance entre 1 e 5 gerando uma Curva de Distribuição para
aprovação por parte do Presidente e CEO da Phelps Dodge", sem determinar
nenhum critério para a classificação da performance.
No título "Termos e Condições Gerais" do ICP, no item "Participação" consta ainda
que “O ICP, o qual é sujeito a modificação em qualquer momento, aplica-se a
todos os empregados elegíveis de acordo com este documento", dispositivo este
em total desalinho com a Lei n° 10.101/2000, artigo 2o, inciso II que determina
que os programas de metas, resultados e prazos devem ser pactuados
previamente.
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720532/2012-46
9
Pelos termos do art. 2o, § Io da Lei n° 10.101/2000, a clareza e a objetividade
devem nortear a fixação tanto dos direitos substantivos dos participantes quanto
das correlatas regras instrumentais, as quais devem encerrar critérios
quantitativamente mensuráveis, como forma de avaliação. O parágrafo Io do
artigo 2o da Lei n° 10.101/2000, traz a expressão "deverão constar", que tem
conotação de obrigação, logo, o mandamento legal é imperativo, devendo
obrigatoriamente constar de forma clara os direitos, objetivos (metas) e regras a
serem observados.
DATA DOS ACORDOS FIRMADOS POSTERIOR AO INÍCIO DO PERÍODO A QUE SE
REFEREM
Observou-se que o PPR de 2007 do estabelecimento de São Paulo foi firmado
somente em 03/07/2007 e o do estabelecimento de Poços de Caldas em
10/05/07, sendo os resultados do período do segundo semestre de 2007 pagos na
folha de pagamento de janeiro e fevereiro de 2008.
Já os PPRs de 2008 só foram firmados em 08/08/2008 – estabelecimento de São
Paulo - e 30/04/2008 - estabelecimento de Poços de Caldas com o pagamento do
PPR referente ao 1° semestre efetuado na folha na folha de pagamento do mês de
julho de 2008.
Os resultados do primeiro semestre de 2008 no caso dos empregados do
estabelecimento de São Paulo foram pagos antes mesmo de formalizado o Acordo
Sobre Participação nos Resultados e o no caso do estabelecimento de Poços de
Caldas após transcorridos mais de quatro meses do primeiro período (Io
semestre).
FALTA DE MECANISMOS DE AFERIÇÃO
Na análise do PPR não foram identificados os mecanismos a serem utilizados para
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado, conforme
determinação da Lei n° 10.101/2000, artigo 2o, § Io.
PAGAMENTO OU DISTRIBUIÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS DA EMPRESA EM PERIODICIDADE INFERIOR A UM SEMESTRE CIVIL,
OU MAIS DE DUAS VEZES NO MESMO ANO CIVIL.
A empresa remunerou seus empregados a título de Participação nos
Lucros/Resultados em periodicidade inferior a um semestre civil e em mais de
duas vezes (3 vezes) durante o ano civil, conforme apurado nas folhas de
pagamento dos meses de janeiro, fevereiro e julho de 2008 (rubrica código 430 -
Participação Lucros/resultados), em desacordo com o estabelecido na Lei n°
10.101/2000, artigo 3o § 2°.
CONCLUSÃO
A falta de determinação do valor a ser pago aos empregados a título de
Participação nos Resultados nos Acordos apresentados bem como vários dos
dispositivos do ICP (parte integrante dos Acordos Sobre Participação nos
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720532/2012-46
10
Resultados) evidenciam a unilateralidade que permeou os acordos analisados.
Não bastasse as indefinições sobre a pontuação a ser atingida, a falta de
determinação do valor a ser pago pela empresa aos empregados no caso do
atingimento das metas, a assinatura dos acordos posterior ao início dos períodos
a que se referem ou mesmo posterior ao próprio período, bem como o
pagamento em três parcelas e em periodicidade inferior, a seis meses em total
desacordo com a Lei n° 10.101/2000 percebe-se que em pelo menos duas das
quatro metas definidas no acordo há pouca influência dos empregados para
atingimento das metas ajustadas, já que não tem o caráter de incentivo ao
esforço individual do empregado no aumento da produtividade.
Como exemplo cita o "Absenteísmo" ou seja, a minimização das faltas e atrasos
não justificados. O cumprimento da jornada de trabalho pelos empregados já está
implícita nos seus contratos de trabalho e é o mínimo que se pode esperar dos
empregados, e para isto já estão sendo remunerados conforme folha de
pagamento pela rubrica horas normais (código 1), sendo as faltas e atrasos não
justificados, exceções passíveis de punição através dos descontos na sua
remuneração e, em caso de abuso, sujeitando o empregado até mesmo com
demissão por justa causa.
Outro indicador pactuado no PPR foi o estabelecimento de uma taxa de medição
dos acidentes do trabalho. Ainda que não claramente regrado no PPR. depreende-
se da análise do Anexo I - PPR do 2007 e 2008 do estabelecimento de, São Paulo
:e Anexo II dos Acordos de 2007 e 2008 do estabelecimento de Poços de Caldas,
que no caso de inocorrência de acidentes de trabalho os empregados atingiriam
110 pontos e uma única ocorrência significaria "zero pontos". É questionável,
segundo a fiscalização, em que medida os trabalhadores podem influenciar para a
inocorrência de acidentes de trabalho e consequente aumento da produtividade
da empresa e alcance da meta almejada ao se considerar que, via de regra, é
tendência natural do ser humano a preservação de sua integridade física e o
próprio vocábulo "acidente" já denota um acontecimento casual, fortuito e
imprevisível.
A diminuição dos acidentes de trabalho está muito mais afeta às ações de
prevenção por parte da empresa, a qual deve fornecer aos seus empregados os
equipamentos de proteção individual obrigatórios, desenvolvimento de políticas
de prevenção de acidentes, treinamentos, etc.
Conclui que a empresa remunerou adicionalmente seus empregados nos meses
de janeiro, fevereiro e julho de 2008, na roupagem de "Participação dos Lucros",
tendo sido detectadas várias inconformidades com a Lei n° 10.101/2000.
Portanto, os pagamentos realizados a este título (Participação nos Lucros /
Resultados) são, na verdade, parcela integrante do salário de contribuição
conceituada no inciso I do artigo 28 da Lei n° 8.212/91 com respectivas alterações
já que os Acordos de Participação nos Resultados instrumentos jurídicos
apresentados pela empresa - estão em inconformidade com vários dispositivos da
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720532/2012-46
11
Lei n° 10.101/2000, não atendendo à condição imposta pela Lei n° 8.212/91, art.
28 § 9o, alínea “j” e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, § 9o inciso X, e §10°.
AUTOS DE INFRAÇÃO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIAS – AIOA DEBCAD 37.355-248-3
APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS
GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CÓDIGO 68)
A empresa deixou de informar na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações Para a Previdência Social - GFIP a remuneração e as contribuições
previdenciárias, nas formas de fornecimento de alimentação sem a adesão ao
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT no período compreendido entre
01/01/2008 até 16/04/2008, bem como remunerou seus empregados na forma
de Participação nos Resultados conforme demonstrado no Relatório Fiscal,
infringindo assim o art. 32, inciso IV e §§ 3o e 5o da Lei n° 8.212/91, e art. 225,
inciso IV, e § 4o do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99. Em decorrência da infração acima descrita está sendo
aplicada a multa de RS 97.027,20 (noventa e sete mil, vinte e sete reais e vinte
centavos) com fundamento no artigo 32, § 5o da Lei n° 8.212/91 e art. 284, inciso
II, e art. 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048/99.
Em decorrência das alterações promovidas nas penalidades aplicáveis às infrações
previstas na legislação previdenciária com o advento da Medida Provisória n°
449/08, convertida na Lei n° 11.941/09, e atendendo ao disposto no Código
Tributário Nacional - CTN, artigo 106, inciso II, alínea "c"', foi efetuado o
comparativo para aplicação da multa mais benéfica ao contribuinte detalhado no
Relatório "SAFIS - COMPARAÇÃO DE MULTA".
Devidamente intimado sobre o lançamento, comparece o contribuinte aos autos
ofertando o instrumento de impugnação de fls. 181/201, aduzindo, em síntese, que:
DOS FATOS
1. Neste tópico, o contribuinte faz uma narrativa dos fatos relativos à fiscalização e
dos lançamentos tributários.
OS MOTIVOS DETERMINANTES DO CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO FISCAL
AUTOS DE INFRAÇÃO N°s. 37.355.250-5 (contribuição previdenciária a cargo da
empresa e contribuição ao SAT / RAT) e 37.355.251-3 (contribuição destinada a
Terceiras Entidades)
Auxílio- Alimentação (Refeição e Ticket Restaurante)
2. A única irregularidade levantada pela fiscalização foi a não comprovação da
inscrição da Requerente no PAT, conforme se depreende dos trechos do Relatório
Fiscal que transcreve. Esse posicionamento adotado pela fiscalização diverge do
consagrado na jurisprudência amplamente majoritária, a qual se encontra
consolidada em inúmeros precedentes do Superior Tribunal de Justiça - "STJ". O
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720532/2012-46
12
pagamento "in natura" da alimentação fornecida pelo empregador não integra a
base de cálculo da contribuição previdenciária e da contribuição destinada a
Terceiras Entidades, ainda que a empresa não esteja regularmente inscrita no PAT.
Cita julgado do STJ.
3. Foi editado Ato Declaratório n° 3/2011, no qual está prevista, com base no Parecer
PGFN/CPJ/n0 2.117/2011, a dispensa de apresentação pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos "nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o
pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição
previdenciária. Nos termos do art. 19, §§ 4o e 5o, da citada Lei n° 10.522/2002, a
lavratura de Ato Declaratório também possui o condão de impedir a constituição do
crédito tributário relativo ao pagamento in natura de auxílio-alimentação,
independentemente de a empresa estar ou não inscrita no PAT, pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, obrigando-a inclusive, a rever, de ofício, os lançamentos
já efetuados.
4. Assim, não restam dúvidas de que os valores pagos a título de refeição (contas
contábeis n°s. 3207050001: "Refeições" e 3090050002: "Alimentação do
Funcionário") pela Requerente aos seus empregados não devem integrar a base de
cálculo da contribuição previdenciária e da contribuição destinada a Terceiras
Entidades. Ademais, recentemente esse posicionamento também foi estendido
para o fornecimento da alimentação via ticket refeição das contas contábeis n°s
3207050001: "Refeições" e 3090050002: "Alimentação do Funcionário". Cita a
ementa da decisão proferida nos autos do RESP n° 1.185.685/SP pela Primeira
Turma do C. STJ. Na referida decisão, os ministros do STJ entenderam que o ticket
refeição (ou vale-alimentação) se aproxima muito mais do fornecimento de
alimentação in natura do que propriamente do pagamento em dinheiro, não
havendo diferença relevante entre a empresa fornecer os alimentos aos
empregados diretamente nas suas instalações ou entregar-lhes ticket refeição para
que possam se alimentar nos restaurantes conveniados, sendo que a inscrição no
PAT seria uma mera obrigação acessória, cujo descumprimento não descaracteriza
a natureza jurídica desse fornecimento.
Participação nos Lucros ou Resultados ("PLR")
Desvinculação da Remuneração
5. A participação nos lucros no Brasil deve ser considerada como pagamento
desvinculado da remuneração dos trabalhadores, conforme determina o artigo 7o,
inciso XI, da Constituição Federal de 1988. O dispositivo constitucional, quando
especificou que a PLR deveria ser desvinculada da remuneração, afastou qualquer
possibilidade de integração ao salário de parcela paga a tal título. A PLR das
empresas incentiva a prática da livre negociação, como forma viável de avanço do
direito do trabalho. Isto porque, a participação nos lucros é medida de
"crescimento com justiça social". Assim, a PLR mesmo quando não revestida de
todas as formalidades legais, não tem alterada a sua natureza Jurídica.
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720532/2012-46
13
6. Cita julgado do STJ. Cabe salientar ainda que, o artigo 7o, inciso XI, da Constituição
Federal tem eficácia plena, sendo indevida a incidência de contribuição
previdenciária sobre as parcelas pagas a título de PLR, porquanto desprovida de
habitualidade. Nessa linha é o entendimento adotado pelos Tribunais Regionais
Federais.
7. A Lei n° 10.101/00 não impõe uma determinada forma para a concessão de PLR. Ao
contrário, a legislação incentiva o consenso e a negociação entre empregados e
empregadores, os quais não podem ser desconsiderados pela fiscalização. Essa
inclusive é a orientação da Exposição de Motivos da norma precursora da Lei n°
10.101/00, qual seja a Medida Provisória n° 794/94.
8. A intenção do legislador foi fomentar o repasse aos trabalhadores de ganhos de
produtividade obtidos por seus empregadores em razão dos frutos de seu trabalho.
9. Para tanto, buscou-se atribuir benefícios para estimular que os empregadores
assim o fizessem, a saber: possibilidade de dedução das quantias pagas aos
trabalhadores como despesa para fins de apuração do lucro real e inexistência de
encargos trabalhistas e previdenciários. Esses aspectos combinados incentivam o
emprego de mão de obra, a produção e o aumento do poder aquisitivo dos
trabalhadores. Essa é justamente a essência motivadora da criação do instituto.
Acordo e PPR da Requerente
Ausência de regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da
PLR / falta de mecanismos de aferição
10. Ao contrário do que afirma a fiscalização, no caso da Requerente, as regras para
apuração da PLR existem e são plenamente conhecidas pelos seus empregados.
Senão vejamos.
11. Primeiramente, é preciso lembrar que a única regra estipulada pela Lei n°
10.101/2000 é a do artigo 2o, que determina que a PLR deverá ser objeto de
negociação entre empresa e seus empregados, seja mediante comissão escolhida
pelas partes e o sindicato (inciso I), seja mediante convenção ao acordo coletivo
(inciso II). Nesse aspecto, cabe notar que ficou comprovado nos autos que a
Requerente cumpre o disposto em ambos os incisos do artigo 2o, da Lei n°
10.101/2000.
12. Especificamente, com relação aos pagamentos de PLR realizados nos meses de
janeiro e julho de 2008, a Requerente esclarece que estes dizem respeito à
apuração dos resultados do 2o semestre do ano de 2007 e Io semestre do ano de
2008. com base nas métricas/indicadores definidos no Acordo de PPR dos anos de
2007 e 2008, respectivamente.
13. De acordo com os Acordos de PPR dos anos de 2007 e 2008, os resultados
operacionais correspondentes ao 2o semestre de 2007 e Io semestre de 2008,
respectivamente, foram apurados com base nos seguintes indicadores: Volume de
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720532/2012-46
14
Produção, OEE (Overall Equipment Efficiency), Sucata de Cobre, Absenteísmo e
Taxa de Acidentes Registráveis.
14. As fontes utilizadas para apuração dos resultados operacionais do 2o semestre de
2007 (does. n°s 20 a 23) e Io semestre de 2008 (does. n°s 24 a 27) foram obtidas
junto às áreas operacionais competentes, as quais fazem o monitoramento mensal
desses indicadores acordados. A demonstração da evolução de cada indicador no
semestre civil, que justificou os resultados operacionais obtidos 2o semestre de
2007 (does. n°s 28 e 29) e Io semestre de 2008 (doc. n° 30), consta no documento
denominado "Evolução dos Indicadores PPR 2007 e 2008".
15. Importante acrescentar que essa evolução dos indicadores no semestre civil foi
divulgada mensalmente pela Requerente aos seus empregados. Ou seja, sempre
existiu o acompanhamento mensal por parte dos empregados quanto ao
atingimento das métricas previstas nos Acordos de PPR, conforme demonstram os
"Avisos de Evolução PPR" de 2007 (julho a dezembro - does. n°s 31a 36) e 2008
(janeiro a junho - does. n°s 37 a 42). Nessas circunstâncias, resta evidente que os
parâmetros utilizados pela Requerente para apuração da PLR são claros e objetivos,
os quais possibilitaram a mensuração e distribuição da PLR no valor de R$ 991,88
(em janeiro de 2008) e R$ 576,71 (em julho de 2008) para cada empregado.
16. No que concerne à presença dos critérios absenteísmo e taxa de acidentes
registráveis nos Acordos de PPR dos anos de 2007 e 2008, cabe destacar que a Lei
n° 10.101/00 não proíbe que esses instrumentos prevejam os referidos indicadores
operacionais.
17. Portanto, afronta o princípio da legalidade a caracterização da PLR da Requerente
como parcela de natureza salarial, em razão da existência dos indicadores
operacionais absenteísmo e taxa de acidentes registráveis. Ao proibir que parte do
pagamento do PLR utilize como critério os indicadores operacionais absenteísmo e
taxa de acidentes registráveis, a fiscalização, na verdade, está discordando do que
foi transacionado entre as partes (Comissão dos Empregados, Empregadores e
Sindicatos das Categorias Profissionais). Note-se que a Lei n° 8.212/91 não
possibilita o questionamento acerca das regras transacionadas nos Acordos, que
seria de competência da Justiça do Trabalho, com o intuito de limitar os termos da
negociação, sob pena de ignorar o princípio da livre negociação. Cita julgados
judiciais.
18. Quanto ao pagamento de PLR realizado pela Requerente em fevereiro de 2008,
cabe notar que o mesmo refere-se ao Plano de Incentivo e Compensação (ICP), que
é parte integrante do Acordo de PPR do ano de 2007 — tendo como base a
performance global, da unidade e individual do ano de 2007. O processo de
apuração do resultado, para fins de distribuição da PLR está detalhado no ICP que
transcreve. Os documentos que suportaram o pagamento da PLR em fevereiro de
2008 foram: "Plano de Negócios" (que contém os indicadores 2007 para pagamento
da PLR) (doc. n° 43), "Lista de Empregados da Phelps Dodge Brasil - Classificação de
Performance 2007" (doc. n° 44) e "Lista de Empregados da Phelps Dodge Brasil -
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720532/2012-46
15
Elegíveis para ICP com base na Performance 2007" (empregados que atingiram a
performance "4" ou "5") (doc. n° 45).
19. Nesse contexto, verifica-se que a PLR distribuída aos empregados da Requerente
(pagamento em fevereiro de 2008) não foi concedida de forma aleatória ou por
mera liberalidade, ao contrário, os valores pagos a título de PLR decorrem das
regras e mecanismos fixados no Acordo de PPR do ano de 2007.
Data dos Acordos firmados posterior ao início do período a que se referem
(ausência de metas previamente pactuadas)
20. Sobre o assunto, note-se que a Lei n° 10.101/2000 apenas regulamentou um direito
constitucionalmente assegurado e fixou alguns procedimentos e finalidades, como,
por exemplo, que o pagamento seja ajustado mediante (i) acordo coletivo, (ü)
convenção coletiva, ou (üi) através de comissão escolhida pelas partes. Assim, ao
estabelecer diferentes alternativas para formalizar um acordo ou plano para
participação dos empregados nos lucros ou resultados, a Lei n° 10.101/2000 apenas
tratou da forma da PLR, uma vez que a natureza jurídica de verba não salarial já
estava consagrada pela Constituição Federal.
21. Portanto, a Lei n° 10.101/2000 não impõe arbitrariamente uma determinada forma
para que a PLR seja negociada. Ao contrário, a legislação incentiva o consenso e a
negociação entre empregados e empregadores, os quais não podem ser
desconsiderados pelas autoridades previdenciárias. A Requerente efetivamente
estabeleceu um Acordo de PPR com a prévia pactuação de metas com seus
empregados e Sindicato, cumprindo os requisitos formais exigidos pela legislação
em vigor.
22. Embora os Acordos de PPR do ano de 2008 tenham sido firmados no final do
semestre civil, os empregados da Requerente tinham conhecimento das metas
pactuadas. Para comprovar o quanto alegado, a Requerente junta aos autos as Atas
de Reunião da Comissão de Empregados eleita para negociar a PLR referente ao
ano de 2008 (does. n°s 46 a 52), através das quais fica evidente que a Requerente
negociou previamente com seus empregados os critérios e regras para distribuição
da PLR. Cabe notar ainda que a negociação das metas refletidas no Acordo de PPR
do estabelecimento de Poços de Caldos se estende para o estabelecimento de São
Paulo. Logo, não restam dúvidas de que os empregados participaram de fato nas
negociações da PLR, o que por si só afasta a alegação da fiscalização, no sentido de
que a PLR da Requerente tem natureza salarial.
23. Assim, observado o princípio da legalidade, a Requerente reitera que foram
cumpridas as exigências da Lei n° 10.101/2000, razão pela qual meras
irregularidades formais não são suficientes para desconsiderar seus Acordos de
PPR. Ademais, no direito previdenciário, assim como no direito do trabalho, deve
prevalecer o princípio da realidade, onde meros formalismos não se sobrepõem à
verdade dos fatos.
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720532/2012-46
16
24. Ressalte-se que, em cumprimento do que determina a Lei n° 10.101/2000, a
Requerente (i) negociou com a Comissão de Empregados e representante do
Sindicato da categoria; e (ii) estabeleceu critérios com seus empregados. Assim, os
procedimentos adotados pela Requerente não deixam dúvidas de que foi
incentivada a negociação entre empregador e empregados, valorizando os
princípios previstos nos artigos 7o e 8o da Carta Magna e as normas da Organização
Internacional do Trabalho ("OIT").
Distribuição da PLR em periodicidade inferior a um semestre civil ou mais de duas
vezes no mesmo ano civil
25. No caso concreto, conforme anteriormente mencionado, os pagamentos de PLR
nos meses de janeiro e fevereiro de 2008 dizem respeito à apuração de resultados
do 2o semestre do ano de 2007 (Acordo de PPR do ano de 2007, sendo que o ICP é
parte integrante desse instrumento). Como a apuração dos resultados operacionais
referentes ao 2° semestre de 2007 já estavam concluídas (baseados exclusivamente
nos indicadores operacionais), a Requerente optou por antecipar o pagamento da
PLR para janeiro de 2008.
26. Em paralelo, no mesmo período, a Requerente procedia com o fechamento das
metas globais e locais, bem como as avaliações individuais de desempenho do ICP,
as quais foram concluídas somente em 31/01/2008. Nessas circunstâncias, foram
identificados os empregados com melhor performance, ou seja, aqueles que
obtiveram classificação de performance "4" e "5" e em fevereiro de 2008, a
Requerente realizou o pagamento final da PLR relacionada ao 2o semestre de 2007
(Acordo de PPR do ano de 2007), descontando-se a antecipação feita em janeiro de
2008, encerrando assim o ciclo de 2007.
27. Logo, levando em consideração o cenário acima, resta evidente que não houve
pagamento da PLR em periodicidade inferior a seis meses, razão pela qual esses
valores não devem ser computados para efeitos da incidência da contribuição
previdenciária.
28. Ademais, importante acrescentar que o Conselho de Recursos da Previdência Social
("CRPS"), antigo órgão responsável por julgar em segunda instância os processos
administrativos previdenciários referentes ao custeio, adotava o posicionamento de
que a PLR não é verba remuneratória. Nesse sentido a Requerente transcreve
ementa de uma das decisões proferidas pela 4a Câmara de Julgamento do CRPS,
nos processos administrativos n°s 35.294.600-8 e 35.350.901-9. Os julgados
proferidos pela 4a Câmara de Julgamento do CRPS tinham por premissa a
interpretação sistemática das normas referentes à participação dos empregados
nos lucros ou resultados das empresas, pois considerava válido o acordo de PLR,
não obstante a existência de diferentes interpretações quanto ao cumprimento de
alguma formalidade prevista naLein0 10.101/2000. Cita decisões judiciais.
29. Por fim, cabe ressaltar que os Acordos de PPR da Requerente constituem método
de incentivo ao empregado, com o qual se lhe garantem uma parcela dos lucros
auferidos pelo empreendimento econômico do qual participa. Não houve por parte
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720532/2012-46
17
da Requerente desvirtuamento ou intuito ffaudatório do instituto, razão pela qual a
PLR não deve integrar a remuneração de seus empregados. Cita julgado judicial.
AUTO DE INFRAÇÃO N° 37.355.248-3 (obrigação acessória: GFIP)
30. Ocorre que em 27/05/2009 foi publicada a Lei n° 11.941/2009, que revogou o
artigo 32 da Lei n° 8.212/1991 para acrescentar o artigo 32-A, mediante o qual foi
instituída uma nova penalidade por omissões nas declarações em GFIP. A
penalidade introduzida pela Lei n° 11.941/09 é mais benéfica do que aquela
imposta pela D. Fiscalização no presente AI (artigo 32, IV, § 5o da Lei n° 8.212/91),
uma vez que o contribuinte ficará sujeito à multa administrativa de R$ 20,00 para
cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas na GFIP. Com base no
que dispõe o artigo 106, inciso II, alínea "c", do CTN, a Requerente entende que a
nova multa trazida pelo artigo 26 da Lei n° 11.941/09 deverá ser aplicada de
imediato aos fatos geradores em discussão, de forma retroativa, por ser mais
benéfica ao contribuinte. Cita julgado administrativo.
31. Além disso, a Requerente esclarece que para o cálculo da multa imposta, a
fiscalização considerou como fatos geradores não declarados em GFIP os valores
lançados nos AI n°s 37.355.250-5 e 37.355.251-3. Nesse contexto, a Requerente
reitera todos os argumentos de defesa/mérito desenvolvidos no "Capítulo III. 1" da
impugnação, que tratam sobre as parcelas (auxílio-alimentação e PLR) que serviram
como base de cálculo para multa imposta, também para que seja integralmente
afastada a integralidade da exigência fiscal formulada no AI 37.355.248-3 ou,
subsidiariamente, na hipótese de ela ser mantida, seja ao menos reduzida na forma
do artigo 26 da Lei n° 11.941/09.
AUTO DE INFRAÇÃO N° 37.355.249-1 (Retenção Previdenciária de 11%)
32. Transcreve os artigos 143 e 144 da IN n° 03/2005. Para a caracterização de cessão
de mão-de-obra faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos: (i) colocação
de empregados à disposição da empresa contratante; e (ii) continuidade na
prestação dos serviços. Já na empreitada de mão-de-obra o principal elemento é o
resultado ou fim específico obtido com a consecução dos serviços. A seguir,
apresenta um quadro demonstrativo dos serviços prestados pelas empresas
contratadas, conforme conclusões da fiscalização.
33. No entanto, a descrição apresentada pela fiscalização é insuficiente para se
demonstrar que os trabalhadores das empresas contratadas prestaram serviços
mediante cessão de mão de obra. A fiscalização não informa as condições em que
os serviços foram prestados, o que toma evidente a necessidade do cancelamento
do presente lançamento fiscal.
34. Cita julgado administrativo e decisões do STJ. Nessa linha, a Requerente pede vénia
para juntar, a título meramente exemplificativo, contratos de prestação de serviços,
os quais comprovam a ausência de cessão de mão de obra (não disponibilidade de
empregados da contratada no estabelecimento da contratante) e, portanto, a
inaplicabilidade da retenção previdenciária de 11%.
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720532/2012-46
18
35. Importante acrescentar ainda que caso a Requerente efetue o pagamento dos
valores que lhe estão sendo cobrados, haverá o pagamento da contribuição
previdenciária em duplicidade, tendo em vista que as empresas prestadoras de
serviço efetuaram o recolhimento integral da contribuição previdenciária incidente
sobre a folha de salários durante as competências abrangidas pelo presente AI.
Logo, com a cobrança do débito em questão, a Receita Federal do Brasil estará
recebendo novamente a mesma contribuição, só que, desta vez, da Requerente.
36. Como prova da regularidade do recolhimento das contribuições previdenciárias
pelas empresas prestadoras de serviço, o contribuinte junta, de forma
exemplificativa: SEFIP's, extratos de valores recolhidos e respectivas GPS's; e
Certidões Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa da Previdência Social.
37. Diante disso, não existe fundamento legal para a cobrança de qualquer débito em
relação à Requerente, já que não há qualquer prejuízo ao Erário, sob pena de haver
a cobrança da contribuição previdenciária em duplicidade. Sobre o assunto, cita
entendimentos administrativo e judiciais, alegando a ilegalidade da retenção
instituída pela Lei n° 9.711/98.
38. Considerando que de acordo com o artigo 31, parágrafo Io, da Lei n° 8.212/91, o
valor retido e destacado na nota fiscal poderá ser compensado somente pelo
"respectivo estabelecimento da empresa cedente da mão-de-obra", quando do
recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social, também devidas
sobre a folha de salários, caso a Requerente, como tomadora de serviços, arque
com o pagamento do débito consubstanciado no AI em referência, decorrente do
não recolhimento e retenção de 11%, nos termos da legislação previdenciária, não
será admitida a realização da compensação e/ou restituição, o que lhe
proporcionará prejuízos econômicos e financeiros. Some-se a isso o fato de que o
responsável tributário previsto no artigo 31 da Lei n° 8.212/91, diferentemente da
figura do substituto tributário, somente pode ser responsabilizado no caso de
inadimplemento pelo contribuinte (devedor principal). Cita entendimento do STJ, o
artigo 128 do CTN e doutrina.
39. A Requerente, como tomadora dos serviços, não pode ser responsabilizada pelo
recolhimento da contribuição previdenciária sobre a folha de salários das empresas
contratadas, uma vez que não têm relação jurídica alguma com os empregados
dessas empresas. Logo, não tendo a Requerente que arcar com o pagamento dos
salários dos empregados das empresas prestadoras de serviços, não há qualquer
relação direta ou indireta com o fato gerador da obrigação de natureza tributária,
relativa às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários. Invoca
o Parecer Normativo n° 1, de 24/09/2002.
DA APLICAÇÃO INDEVIDA DA TAXA SELIC NA CORREÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
40. No que tange a aplicação dos juros de mora, aduz que a jurisprudência vem
reconhecendo a inaplicabilidade da taxa referencial Selic aos créditos tributários,
uma vez que esta taxa não foi criada por lei para fins tributários. Cita entendimento
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720532/2012-46
19
do STJ contrariando entendimento sumulado pelo antigo Conselho de
Contribuintes.
A INDEVIDA INDICAÇÃO DE PESSOAS NO RELATÓRIO DE VÍNCULOS ANEXO AOS
AUTOS DE INFRAÇÃO
41. Nenhum dos fatos alegados nos Autos de Infração foram imputados a quaisquer
pessoas que teriam vínculos com a Requerente. Dessa forma, não há como se
tentar imputar responsabilidade tributária genérica, ou seja, por meio da inclusão
de uma lista de nomes sem qualquer identificação do tipo da irregularidade, como
foi feito no presente caso através do documento Relação de Vínculos anexo aos
Autos de Infração. Por esse motivo, devem, de plano, ser excluídas as pessoas
indicadas no Relatório de Vínculos anexo ao Auto de Infração, já que a imputação
de responsabilidade em relação à quitação de débitos não é imediata e depende de
comprovação de determinados requisitos previstos no artigo 135, inciso III, do CTN.
42. O referido dispositivo legal estabelece que os diretores, gerentes ou representantes
de pessoas jurídicas de direito privado respondem pelas dívidas tributárias, tão
somente caso resultem de "atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos". Nesse sentido, o mero inadimplemento de tributo
é insuficiente para a caracterização de fraude à lei, condição necessária para a
responsabilização dos diretores ou quaisquer representantes do Requerente.
Invoca precedente do STJ.
43. A própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio da Portaria n°
180/2010, determinou que devem ser "observados os requisitos do artigo 135,
inciso III, do CTN, para responsabilização de eventuais terceiros sobre débitos de
empresas (doc. n° 142). Portanto, para que houvesse a aplicação de
responsabilidade tributária aos sócios, diretores e/ou ao presidente da Requerente,
seria necessário o expresso cumprimento da previsão legal do artigo 135, inciso III,
do CTN, o que não ocorreu no presente caso. Assim, a pretendida aplicação de
responsabilidade a terceiros que não a Requerente pela fiscalização, sem qualquer
prova de infração à lei ou ao estatuto social, agride a legislação tributária, motivo
pelo qual devem ser excluídas as pessoas indicadas no Relatório de Vínculos anexo
aos Autos de Infração lavrados.
PEDIDO
44. Postula pelo provimento da impugnação para que se cancele integralmente a
exigência fiscal consubstanciada nos Autos de Infração n°s 37.355.250-5,
37.355.251-3, n° 37.355.248-3, e 37.355.249-1. Na hipótese de se entender como
devido o valor do principal ora exigido, requer, sucessivamente, seja determinada a
exclusão das pessoas indicadas no Relatório de Vínculos integrante dos Autos de
Infração, bem como a exclusão dos juros de mora com base na Taxa Selic.
45. Por fim, caso se entenda pela necessidade de novos elementos para que se
demonstre o direito pleiteado, inclusive em respeito ao princípio da verdade real,
requer seja assegurada a produção de provas por todos os meios em direito
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720532/2012-46
20
admitidos, tal como por meio da conversão do julgamento em diligência e/ou
realização de perícia, e em especial pela posterior juntada de novos documentos,
de forma a comprovar que não pode ser compelida a recolher as contribuições
previdenciárias e multas aplicadas.
46. Em cognição do feito, este Relator entendeu por bem formular questionamentos à
fiscalização, no que foi acompanhando pelos ilustres membros desta 12a. Turma de
Julgamento. Assim, em sessão realizada em 24/03/2016, exarou-se a Resolução n°
14-3.538 (fls. 827/844). Após intimação ao contribuinte e demais procedimentos
pertinentes, a fiscalização prestou esclarecimentos às fls. 851/854. O contribuinte
foi cientificado tanto com relação à Resolução n° 14-3.538 (fls. 827/844), como da
Informação Fiscal de fls. 851/854 em 27/09/2016, conforme Aviso de Recebimento
DJ169747625BR (fls. 1.037/1.038). O prazo de 30 dias para manifestação
transcorreu sem a juntada de qualquer expediente por parte do sujeito passivo,
conforme despacho de fl. 1.039.
No entanto, em 27/01/2017, portanto, intempestivamente, o contribuinte
apresentou instrumento de manifestação, fls. 1.043/1.051. Aduz, em síntese:
1. Em que pese o reconhecimento pela Fiscalização de improcedência parcial dos
Autos de Infração lavrados, a Requerente requer o reconhecimento de
improcedência integral dos Autos de Infração.
I - AUTOS DE INFRAÇÃO N°s. 37.355.250-5 (contribuição previdenciária a cargo da
empresa e contribuição ao SAT/RAT) e 37.355.251-3 (contribuição destinada a
Terceiras Entidades) - Auxílio-Alimentação (Refeição e Ticket Restaurante)
2. A Requerente requer a exclusão dos valores constantes no registro contábil da
conta n° 3207050001 da base de cálculo dos AI n°s 37.355.250-5 e 37.355.251-3,
diante do reconhecimento da ilegalidade da cobrança pela própria Fiscalização.
3. Ademais, deve-se, também, reconhecer a ilegalidade dos valores remanescentes
dos AI n°s 37.355.250-5 e 37.355.251-3, apurados a partir do registro contábil da
conta n° 3090050002. O posicionamento adotado pela Fiscalização de que, se a
empresa não estiver regularmente inscrita no PAT, o pagamento "in natura" da
alimentação fornecida pelo empregador integra a base de cálculo da contribuição
previdenciária e da contribuição destinada a Terceiras Entidades caminha em
sentido oposto à jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ)
e à orientação interna da própria Receita Federal.
4. Diante do entendimento pacífico do tema no âmbito do Colendo STJ, foi editado
Ato Declaratório n° 3/2011, no qual está prevista, com base no Parecer
PGFN/CRJ/n° 2.117/2011, a dispensa de apresentação pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos "nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o
pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição
previdenciária."
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720532/2012-46
21
5. Ademais, nos termos do art. 19, §§ 4o e 5o, da citada Lei n° 10.522/2002, a
lavratura de Ato Declaratório também possui o condão de impedir a constituição
do crédito tributário relativo ao pagamento in natura de auxílio-alimentação,
independentemente de a empresa estar ou não inscrita no PAT, pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, obrigando-a, inclusive, a rever, de ofício, os lançamentos
fá efetuados.
6. Assim, não restam dúvidas de que os valores pagos a título de refeição (contas
contábeis 3207050001: "Refeições" e 3090050002: "Alimentação do Funcionário")
pela Requerente aos seus empregados não devem integrar a base de cálculo da
contribuição previdenciária e da contribuição destinada a Terceiras Entidades.
7. A alimentação fornecida por ticket-refeição, por sua vez, também não deve ser
considerada como base de incidência de contribuições, pois o ticket refeição (ou
vale-alimentação) se aproxima muito mais do fornecimento de alimentação "in
natura" do que propriamente do pagamento em dinheiro, não havendo diferença
relevante entre a empresa fornecer os alimentos aos empregados diretamente nas
suas instalações ou entregar-lhes ticket refeição para que possam se alimentar nos
restaurantes conveniados, sendo que a inscrição no PAT seria uma mera obrigação
acessória, cujo descumprimento não descaracteriza a natureza jurídica desse
fornecimento, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça - STJ e o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, cujos julgados transcreve.
II - AUTO DE INFRAÇÃO N° 37.355.249-1 - Retenção Previdenciária de 11%
8. Inicialmente, deve-se excluir do AI n° 37.355.249-1 o levantamento "PX", pois
houve o reconhecimento expresso por parte da Fiscalização acerca da inexistência
de prestação de serviço mediante cessão de mão de obra.
9. No tocante aos demais levantamentos, os esclarecimentos prestados pela
Fiscalização foram insuficientes para comprovação da prestação de serviços
mediante cessão de mão de obra. Premissas equivocadas foram usadas para
caracterizar a cessão de mão de obra, como (i) volume de notas fiscais emitidas
para determinadas empresas; (ii) relação de funcionários que prestaram os
serviços; e (iii) pronto atendimento à Requerente. Estas características são comuns
a qualquer tipo de prestação de serviço. Não houve inclusive a comprovação do
aspecto principal da cessão de mão de obra: a subordinação dos empregados
colocado à disposição da Requerente, os quais, se cedidos (o que não ocorreu),
deveria cumprir ordens apenas da Requerente, e não da prestadora de serviços.
10. Os serviços contratados foram desempenhados por trabalhadores subordinados às
empresas prestadoras de serviço, as quais determinam a forma de desempenho do
serviço que prestam, ou seja, não há influência da Requerente na forma de
prestação do serviço contratado.
11. Consultada acerca do tema discutido, a Receita Federal, em 16/01/2017, publicou a
Solução de Consulta COSIT n° 28. de 16 de Janeiro de 2017, que condicionou a
caracterização de cessão de mão de obra à concomitância de três requisitos, sejam
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720532/2012-46
22
esses a prestação (i) contínua do serviço e (ii) nas instalações da contratante, como
também a (iii) subordinação dos empregados contratados à contratante.
Transcreve o ato citado. A Fiscalização não obteve sucesso em comprovar os
requisitos requeridos pela Receita Federal para enquadramento da prestação de
serviços como cessão de mão de obra, especialmente com relação à subordinação
dos empregados das empresas contratadas à Requerente.
12. Houve verdadeira presunção de que haveria cessão de mão de obra, sem qualquer
comprovação desse fato. O CARF, ao analisar situações análogas, entende que
compete ao Fisco o ônus de comprovar suas alegações, sob pena de nulidade
material da autuação fiscal. Cita julgado. Assim, a presunção de que houve cessão
de mão de obra é ilegal e deve ensejar o cancelamento integral dos débitos
exigidos a título de retenção previdenciária de 11%.
13. Ademais, ainda que se entenda pela obrigatoriedade de retenção previdenciária de
11%, restou demonstrado que as empresas prestadoras de serviços recolheram,
nas competências em questão no presente lançamento, as contribuições incidentes
sobre a folha de salários (Informações estas que também estão disponíveis nos
sistemas da Receita Federal do Brasil, diga-se de passagem), conforme determina a
Lei n° 8.212/91.
14. Não mais existe a responsabilidade de a Requerente efetuar o pagamento dessa
mesma contribuição, pois não houve prejuízo à Previdência. A manutenção da
presente cobrança representa enriquecimento sem causa do Estado, pois haveria
duplicidade no recolhimento das contribuições previdenciárias.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 1099 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PREVIDENCIÁRIO. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. ADESÃO AO PROGRAMA
DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. IRRELEVÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Não incidem contribuições previdenciárias quanto ao fornecimento de
alimentação in natura aos segurados pela empresa, sendo irrelevante para este
fim a adesão ou não da empresa ao Programa de Alimentação do Trabalhador -
PAT.
PREVIDENCIÁRIO. FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Incidem contribuições previdenciárias sobre os valores relativos ao fornecimento
de tickets alimentação, configurando modalidade de fornecimento em pecúnia.
Precedentes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720532/2012-46
23
RETENÇÃO. CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
O contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra deverá
reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviços e recolher
a importância retida, nos termos do art. 31 da Lei n° 8.212/91, na redação da Lei
n° 9.711/98.
RETENÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
IMPROCEDÊNCIA.
A prestação de serviço sob o regime de cessão de mão de obra deve estar
demonstrada no relatório fiscal que sustenta o lançamento da retenção de 11%
sobre os serviços prestados nesta modalidade, sob pena de improcedência da
lavratura fiscal. No entanto, não há que se falar em omissão da fiscalização
quando o contribuinte, devidamente intimado, não apresenta os contratos e
demais elementos necessários à verificação da ocorrência da cessão de mão de
obra, notadamente do aspecto fundamental da colocação dos segurados à
disposição do tomador.
Hipótese na qual a descrição dos serviços constantes das notas fiscais, em tese,
sujeitos à execução mediante cessão de mão de obra, aliando-se à continuidade
da prestação, esta demonstrada pela sucessão de notas fiscais e lançamentos
contábeis no tempo, é suficiente à caracterização do regime de cessão de mão de
obra, determinando o dever, ao tomador dos serviços, quanto à retenção.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DESRESPEITO À ANTERIORIDADE DO
ACORDO QUANTO AO PERÍODO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS METAS E RESULTADOS.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A Participação nos Lucros e Resultados é parcela não integrante do salário de
contribuição para efeito da incidência de contribuições previdenciárias quando
paga em obediência aos ditames da sua legislação de regência. Inteligência da Lei
n° 10.101/00.
Configura violação à Lei n° 10.101/00 a celebração de acordo de PLR quanto já
transcorrido parcela significativa do período de implementação das metas e
resultados e, bem assim, quando já vencido integralmente o próprio período de
apuração.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS.
PERIODICIDADE
EXIGIDA.
SEMESTRALIDADE.
Configura violação à Lei n° 10.101/00 o pagamento de duas ou mais parcelas de
PLR, relativas ao mesmo período de apuração, em espaço de tempo inferior a um
semestre civil. Hipótese na qual, mesmo a antecipação de parte da PLR, deve
observar a periodicidade mínima, não se admitindo que entre a antecipação e o
pagamento definitivo ocorra espaço de tempo de apenas um mês.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DEFINIÇÃO DE METAS E
RESULTADOS. OMISSÃO. INCIDÊNCIA.
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720532/2012-46
24
Configura violação à Lei n° 10.101/00 a celebração de acordo de PLR que não
contenha metas e resultados a serem atingidos, limitando-se a estabelecer
indicadores diversos sem que se tenha os correspondentes critérios de aferição
do seu atingimento.
Considera-se meta a previsão objetiva de um resultado em certo espaço de
tempo, desde que prevista de forma antecipada, não constituindo como tal a
apuração do indicador contemporaneamente à sua ocorrência.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. RELATÓRIO DE VÍNCULOS. DISTINÇÃO DE
PERSONALIDADE.
A permanência dos sócios no Relatório de Vínculos não atribui, por si só,
responsabilidade alguma aos mesmos, mas indica quais as pessoas físicas que
compõe o quadro societário da sociedade empresária.
LANÇAMENTO. JUROS SELIC. CABIMENTO.
É aplicável ao lançamento do crédito tributário previdenciário a Taxa Selic a título
de juros moratórios.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em suma, a decisão recorrida reconheceu a não incidência de contribuições
previdenciárias sobre o fornecimento de alimentação in natura, independentemente da adesão ao
PAT, mas manteve-se a incidência sobre tickets alimentação.
Validou, ainda, a cobrança de contribuições incidentes sobre a Participação nos
Lucros e Resultados, ao entender que os acordos apresentados estavam em desconformidade com
a Lei no 10.101/2000, seja pela ausência de metas claras e objetivas, pela pactuação posterior ao
período de apuração, pela falta de mecanismos de aferição ou pelo pagamento em periodicidade
inferior a um semestre.
Quanto à retenção previdenciária de 11% por cessão de mão de obra, concluiu-se
pela sua manutenção quando caracterizada a colocação de trabalhadores à disposição do tomador
de serviços, afastando-a apenas no levantamento “PX”.
Por fim, confirmou-se a multa por informações inexatas na GFIP, aplicando-se a
penalidade mais benéfica prevista na Lei no 11.941/2009, e afastou-se a responsabilidade solidária
de sócios e administradores por ausência de comprovação de atos com excesso de poderes ou
infração de lei, mantendo, assim, parcialmente os créditos tributários constituídos.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 1204 e ss), alegando, em suma, o que segue:
1. Preliminar de nulidade da decisão recorrida: sustenta cerceamento de defesa,
pois a DRJ deixou de analisar contratos de prestação de serviços juntados nos
autos que comprovariam inexistência de cessão de mão de obra. Afirma violação
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720532/2012-46
25
aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla
defesa.
2. Auxílio-alimentação
(ticket
restaurante):
defende
que
não
incidem
contribuições previdenciárias e a terceiros sobre valores pagos via ticket refeição,
ainda que sem inscrição no PAT, alinhando-se a precedentes do STJ, CARF e PGFN
que equiparam o benefício ao fornecimento de alimentação in natura.
3. Participação nos Lucros ou Resultados (PLR): alega que o programa atendeu aos
requisitos da Lei no 10.101/2000, com regras claras, metas objetivas e
mecanismos de aferição. Contesta a caracterização de natureza salarial e a
exigência de extensão obrigatória a todos os empregados, sustentando a livre
negociação e a inexistência de previsão legal nesse sentido.
4. Programas e critérios específicos: argumenta que indicadores como absenteísmo
e taxa de acidentes registráveis são legítimos e previstos em normas coletivas,
não podendo a fiscalização afastá-los. Defende que pagamentos diferenciados,
como o ICP (parte integrante do PPR), são lícitos e variam conforme metas e
performance individual.
5. Demais autos de infração: questiona a presunção de cessão de mão de obra pela
fiscalização sem provas concretas, pedindo o cancelamento das exigências.
6. Responsabilidade de terceiros: impugna eventual inclusão de sócios no polo
passivo, por ausência dos requisitos do art. 135, III, do CTN.
7. Pedidos finais: requer, em preliminar, a declaração de nulidade da decisão; no
mérito, a reforma integral do acórdão para cancelamento total das autuações
remanescentes, inclusive multas e juros.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar.
Preliminarmente, o recorrente alegou a nulidade da decisão recorrida por
cerceamento de defesa, sob o argumento de que a DRJ deixou de analisar contratos de prestação
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720532/2012-46
26
de serviços juntados aos autos, os quais comprovariam a inexistência de cessão de mão de obra,
configurando violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e
da ampla defesa.
Pois bem!
A começar, não vislumbro qualquer nulidade da decisão recorrida, por entender
que a decisão foi fundamentada e se baseou na documentação comprobatória constante nos
autos, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente
motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção.
Conforme se verifica do Acórdão no 14-65.316, proferido pela 12a Turma da
DRJ/Ribeirão Preto, todos os contratos e documentos apresentados foram devidamente
examinados no julgamento da impugnação. Especificamente, os contratos de fls. 438/450 dos
autos foram analisados, sendo certo que dizem respeito apenas às empresas AR Carvalho Júnior
Transportes Ltda. e Transportadora DG Ltda., prestadoras de serviços incluídas nos levantamentos
“AR/A2” e “DG”.
Tais contratos dizem respeito apenas a duas prestadoras de serviços específicas,
não abrangendo a totalidade das empresas e levantamentos questionados. Logo, ainda que
servissem para reforçar a tese da defesa em relação a tais prestadoras, não afastariam, por si sós,
os demais lançamentos. A propósito, o contribuinte foi intimado diversas vezes a apresentar
contratos, notas e elementos comprobatórios (inclusive em diligência determinada pela Resolução
14-3.538), ou seja, teve, portanto, plenas oportunidades de se manifestar e produzir provas, o que
afasta qualquer alegação de nulidade.
A decisão recorrida foi expressa ao consignar que a caracterização da cessão de
mão de obra decorreu da análise conjugada da descrição dos serviços constantes das notas fiscais,
da sua natureza, bem como da continuidade da prestação evidenciada pela sucessão de
documentos fiscais e lançamentos contábeis ao longo do período fiscalizado. Assim, não procede a
alegação de omissão ou de falta de apreciação da prova documental apresentada.
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância, eis
que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, tendo examinado a
prova dos autos, sendo que a insatisfação do contribuinte, sobre os pontos suscitados, não tem o
condão de anular a decisão de primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de
recurso voluntário, a ser objeto de deliberação pelo colegiado de 2a instância.
E, ainda, o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é exercido
durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo sido
identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720532/2012-46
27
A propósito, entendo, pois, que o lançamento em comento seguiu todos os passos
para sua correta formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais
sejam: (a) constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c)
apuração do montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e)
determinação da exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da
obrigação; e (g) lavratura do termo correspondente, acompanhado de relatório discriminativo das
parcelas mensais, tudo conforme a legislação.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa, havendo
a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada. Portanto, entendo
que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento, por terem sido
cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n° 70.235/72, notadamente
considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar durante todo o curso do
processo administrativo.
Ante o exposto, destaco que não vislumbro qualquer nulidade na hipótese dos
autos, seja do lançamento tributário a que se combate ou mesmo da decisão proferida, não tendo
sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa.
Assim, rejeito a preliminar levantada pelo recorrente.
3. Mérito.
Conforme narrado, a autuação baseou-se na ausência de recolhimento de
contribuições previdenciárias patronais e ao SAT/RAT sobre valores de auxílio-alimentação e PLR;
ausência de recolhimento de contribuições a Terceiras Entidades sobre as mesmas verbas; falta de
declaração das respectivas bases na GFIP; e não retenção de 11% sobre serviços prestados
mediante cessão de mão de obra por diversas empresas.
A fiscalização entendeu que a adesão ao PAT ocorreu apenas em 17/04/2008, o que
descaracterizaria a exclusão do auxílio-alimentação da base de cálculo previdenciária no período
anterior; que parte dos pagamentos de PLR não atendia aos requisitos legais da Lei no
10.101/2000; e que os serviços listados nos levantamentos caracterizavam cessão de mão de obra,
impondo a retenção de 11% prevista no art. 31 da Lei no 8.212/1991.
A decisão recorrida julgou a impugnação parcialmente procedente, excluindo
determinados itens (como o levantamento “PX” e valores de alimentação in natura identificados
como indenizatórios), mas mantendo parte significativa das exigências relativas ao ticket-
alimentação, à PLR e às retenções de 11% em casos em que entendeu comprovada a cessão de
mão de obra.
No mérito, o recorrente defendeu que não incidem contribuições previdenciárias e
a terceiros sobre valores pagos via ticket refeição, ainda que a empresa não estivesse inscrita no
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720532/2012-46
28
PAT, citando precedentes do STJ, do CARF e da PGFN que equiparam o benefício ao fornecimento
de alimentação in natura.
Quanto à Participação nos Lucros ou Resultados (PLR), sustentou que o programa
observou os requisitos da Lei no 10.101/2000, possuindo regras claras, metas objetivas e
mecanismos de aferição, e contestou sua caracterização como verba de natureza salarial, assim
como a suposta obrigatoriedade de extensão a todos os empregados, afirmando tratar-se de
matéria sujeita à livre negociação, inexistindo previsão legal em sentido contrário.
Argumentou ainda que indicadores como absenteísmo e taxa de acidentes
registráveis são legítimos, previstos em instrumentos coletivos, e que pagamentos diferenciados,
como o ICP — parte integrante do PPR —, são válidos, variando conforme o atingimento de metas
e a performance individual. Rebateu a presunção de cessão de mão de obra adotada pela
fiscalização, apontando a ausência de provas concretas, e impugnou eventual responsabilização de
sócios, por falta dos requisitos previstos no art. 135, III, do CTN.
Ao final, requereu, em preliminar, a declaração de nulidade da decisão recorrida e,
no mérito, a reforma integral do acórdão para cancelamento total das autuações remanescentes,
incluindo multas e juros.
Pois bem. Ao que se passa a analisar.
3.1. Do fornecimento de alimentação - levantamentos “al” e “al1” – alimentação.
Sobre o levantamento em epígrafe, a decisão recorrida manteve a autuação com
relação ao auxílio alimentação fornecido por meio de ticket alimentação, por entender que o
benefício teria sido prestado sob a forma pecuniária, o que viabilizaria sua utilização para outros
fins além da alimentação do empregado.
Em seu respectivo Recurso Voluntário, o contribuinte alegou que o auxílio-
alimentação fornecido por meio de tíquetes/cartões não tem caráter salarial, mas indenizatório,
sendo destinado exclusivamente a custear a refeição dos trabalhadores. Argumentou que não
houve pagamento em espécie e que o benefício, tal como concedido, não poderia integrar a base
de cálculo da contribuição previdenciária.
Com razão ao recorrente.
O tema se encontra atualmente pacificado no âmbito deste Conselho. É de se ver:
Súmula CARF no 213
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
O auxílio alimentação pago in natura ou na forma de tíquete ou congêneres não
integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, independentemente
de o sujeito passivo estar inscrito no PAT.
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720532/2012-46
29
Acórdãos Precedentes: 9202-009.993; 9202-010.863; 9202-010.919; 9202-
011.276.
O enunciado sumular consolida a jurisprudência deste Conselho, no sentido de que
a forma de concessão do benefício – seja in natura, seja por meio de tíquetes ou cartões – não
altera sua natureza indenizatória, tampouco a ausência de inscrição no PAT tem o condão de
transmudar sua essência para remuneratória.
Diante disso, faz-se necessário excluir da base de cálculo das contribuições lançadas
os valores referentes ao auxílio alimentação pagos na forma de tíquete ou congêneres.
3.2. Dos levantamentos relativos à retenção de 11%.
Em relação aos levantamentos em epígrafe, a fiscalização entendeu que a
contribuinte deixou de comprovar a retenção e o recolhimento da contribuição previdenciária de
11% incidente sobre os valores pagos a empresas prestadoras de serviços mediante cessão de
mão de obra, nos termos do art. 31 da Lei no 8.212/1991, motivo pelo qual procedeu ao
lançamento de ofício das diferenças apuradas.
A decisão recorrida manteve a exigência, sob o fundamento de que competia ao
contratante demonstrar o cumprimento da obrigação de reter e recolher o montante devido, não
sendo suficientes os documentos apresentados para infirmar a presunção de legitimidade do
lançamento.
O recorrente, em relação ao Auto de Infração no 37.355.249-1 (retenção
previdenciária de 11%), alega em síntese que a fiscalização não comprovou adequadamente a
ocorrência de cessão de mão de obra nos serviços apontados (operação de máquinas e veículos,
coleta e reciclagem de resíduos, manutenção, transporte de passageiros, saúde e
limpeza/zeladoria). Sustenta que a descrição apresentada pela fiscalização foi genérica e
insuficiente, baseada apenas em indícios como volume de notas fiscais, relação de empregados e
pronto atendimento, sem demonstrar os elementos essenciais da cessão de mão de obra –
especialmente a subordinação dos trabalhadores à contratante.
Argumenta que a legislação (Lei no 8.212/91, art. 31, com redação da Lei no
9.711/98, regulamentada pela IN SRP no 3/2005) exige a concomitância de requisitos objetivos,
como continuidade e subordinação, para a caracterização da cessão, os quais não foram
comprovados. Ressalta que a própria Receita Federal, na Solução de Consulta COSIT no 28/2017,
reforçou a necessidade desses elementos.
O recorrente também alega que juntou contratos de prestação de serviços que
demonstrariam a inexistência de cessão de mão de obra e que esses documentos não foram
devidamente analisados pela decisão recorrida. Defende que exigir a retenção nesses casos levaria
à duplicidade de cobrança, já que as empresas prestadoras recolheram regularmente a
contribuição sobre a folha de salários, comprovada por GPS, SEFIP e certidões negativas.
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720532/2012-46
30
Por fim, invoca jurisprudência administrativa e judicial (CARF, TRFs e STJ) no sentido
de que não configurada a cessão de mão de obra, é indevida a retenção de 11%, e sustenta que,
mesmo sob o prisma da responsabilidade tributária, não há fundamento legal para impor à
tomadora o recolhimento de contribuição incidente sobre a folha das prestadoras, pois não há
vínculo com o fato gerador. Em razão de tais fundamentos, requer o cancelamento integral do
lançamento.
Pois bem!
Inicialmente, cumpre destacar que o art. 31 da Lei no 8.212/1991, com as
modificações introduzidas pela Lei n° 9.711/1998, impõe ao tomador de serviços a obrigação
exclusiva de reter e recolher o valor correspondente a 11% sobre o montante pago ao cedente da
mão de obra.
Dessa forma, a partir da edição da Lei no 9.711/1998 (com produção de efeitos
apenas a partir de 01/02/1999), passou a ser da empresa tomadora dos serviços a
responsabilidade pelo recolhimento da contribuição previdenciária prevista no artigo 31 da Lei no
8.212/1991. É de se ver:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão
de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por
cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher,
em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20
(vinte) do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou
até o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele
dia, observado o disposto no § 5o do art. 33 desta Lei.
A responsabilidade da empresa contratante, que figura como sujeito passivo da
obrigação tributária, não se altera pela ausência de retenção, tampouco pela existência de
recolhimentos da contribuição previdenciária sobre a folha de salários efetuados pela empresa
prestadora de serviços. A propósito, é de se ver a Súmula CARF no 209, in verbis:
Súmula CARF no 209
As contribuições previdenciárias podem ser exigidas do tomador de serviços,
ainda que sem apuração prévia no prestador, no caso de prestação de serviços
executados mediante cessão de mão de obra, cabendo ao tomador de serviços,
na qualidade de responsável solidário, comprovar o efetivo recolhimento.
Caso não efetue a retenção dos 11% sobre a nota fiscal, fatura ou recibo de serviços
prestados mediante cessão de mão obra, o tomador estará sujeito à cobrança do montante que
deixou de reter, nos termos do artigo 31 c/c § 5o do artigo 33, ambos da Lei no 8.212 de 1991.
Assim, não prospera a alegação do recorrente no sentido de que a exigência em
epígrafe só poderia prevalecer caso a empresa prestadora deixasse de recolher os valores por ela
devidos sobre sua folha de salários, nem mesmo o argumento subsidiário no sentido de que
Fl. 1284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720532/2012-46
31
deveria ser mantida apenas a multa, em razão do inadimplemento da referida obrigação de
retenção.
A propósito, cumpre esclarecer que referida conduta da fiscalização, em
demonstrar cabalmente a ocorrência do fato gerador, com espeque no artigo 142 do CTN,
encontra sustentáculo, igualmente, na própria vontade do legislador ordinário que, ao disciplinar a
matéria, fez questão de elucidar a conceituação de cessão de mão de obra, no § 3°, do artigo 31
da Lei n° 8.212/91. Se assim não fosse, bastaria arrolar os serviços que se enquadram como cessão
de mão-de-obra, sem conquanto conceituá-lo.
E, nesse contexto, cabe destacar que a própria Lei 8.212/91, em seu artigo 31, § 3o,
dispõe sobre o conceito de cessão de mão de obra para os fins de incidência da obrigação
tributária em discussão:
§3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-
fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
A seguir os dispositivos da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de
2009, que explicitam com maior detalhamento os elementos objetivos da definição de cessão de
mão de obra:
Art. 115. Cessão de mão-de-obra é a colocação à disposição da empresa
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com sua atividade fim,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação, inclusive por meio de
trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 1974.
§ 1o Dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa contratante,
que não sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa prestadora dos
serviços.
§ 2o Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da
contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua
atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por
diferentes trabalhadores.
§ 3o Por colocação à disposição da empresa contratante, entende-se a cessão do
trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do contrato.
No que diz respeito à colocação do trabalhador à disposição da empresa
contratante, para efeito de caracterização da cessão de mão de obra, esta ocorre, segundo a
jurisprudência, quando o trabalhador é cedido para atuar sob as ordens do tomador dos serviços,
que detém o comando das tarefas, fiscaliza a execução e o andamento dos trabalhos.
No caso dos autos, conforme bem pontuado pela decisão recorrida, a fiscalização
procedeu a levantamentos individualizados para cada prestador de serviço envolvido. Em cada
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720532/2012-46
32
caso, identificou-se a natureza do serviço prestado, o dispositivo legal/regulamentar pertinente
(RPS e IN SRP) e apurou-se o montante devido a título de retenção (11% do valor bruto das notas
fiscais) não recolhido pela Recorrente. A decisão recorrida examinou detidamente cada item, à luz
das alegações do contribuinte e das provas juntadas (notas fiscais, contratos e demais elementos),
concluindo pela procedência da maioria dos lançamentos. Apoiada nessa análise, passo a discutir
cada grupo de serviços:
3.2.1. Serviços de Transporte de Cargas e Operação de Equipamentos – Levantamentos “AR/A2”
e “DG”. Prestadores envolvidos: AR Carvalho Júnior – Serviços de descarga com munck
(guindaste mecânico) – Levantamentos “AR” e “A2”. Transportadora DG Ltda – Serviços de
guincho e mão de obra – Levantamento “DG”.
Nesses casos, restou claro que os serviços de transporte de materiais e operação de
equipamentos pesados foram executados mediante efetiva cessão de mão de obra por parte das
prestadoras. Os serviços de carga, descarga e movimentação de materiais com auxílio de
guindastes (“munck”) enquadram-se expressamente dentre as atividades sujeitas à retenção (RPS,
art. 219, §2o, inc. XVII; IN SRP 03/2005, art. 146, inc. XVI – operação de máquinas e
equipamentos). Vale ressaltar que é impossível operar um equipamento guindaste sem a presença
de um funcionário operador vinculado à prestadora. Ou seja, juntamente com o equipamento foi
colocada à disposição do tomador uma equipe de trabalhadores (operadores) para a execução
contínua das atividades de carregamento e descarregamento dentro da fábrica e em locais por ela
indicados.
A decisão recorrida, com apoio na documentação juntada, confirmou a presença
dos elementos caracterizadores da cessão. No caso da AR Carvalho Jr., havia contrato formalizado
entre a prestadora e a Recorrente (então denominada PDIC Brasil/Phelps Dodge) prevendo a
prestação de serviços de transporte de forma não exclusiva, à medida que a contratante solicitar,
incluindo a retirada de materiais na fábrica, acomodação nos veículos e entrega aos destinos
indicados pelo tomador, observando a programação definida pelo próprio tomador. Importante
cláusula contratual obrigava a empresa prestadora a disponibilizar, sem custo adicional, pessoal
habilitado e em número suficiente para o pleno atendimento da prestação de serviços, de forma a
garantir que não haverá solução de continuidade. Tais disposições evidenciam de forma
inequívoca que os empregados da contratada atuavam sob coordenação direta do tomador,
seguindo as ordens, normas de segurança e cronogramas estabelecidos por este, e encontravam-
se à sua disposição durante toda a execução dos serviços.
Ademais, restou demonstrado que esses serviços não ocorreram de modo
esporádico ou pontual, mas sim de forma contínua e reiterada ao longo do ano de 2008.
Consoante salientado no voto recorrido, o relatório fiscal de lançamentos e as notas fiscais
emitidas revelam uma necessidade permanente da empresa tomadora por tais serviços, com
repetição constante das operações de transporte e guindaste nos vários meses do período
auditado. Nesse contexto, atendidos estão os requisitos da lei: havia colocação de segurados à
disposição (operadores de guindaste/motoristas), prestando serviços contínuos nas dependências
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720532/2012-46
33
do tomador ou em locais por ele indicados, ligados à atividade deste (transporte de seus produtos
até clientes) – caracterizando a cessão de mão de obra nos termos do art. 31, §3o da Lei 8.212/91.
Destaco ainda que, no caso da Transportadora DG Ltda, a situação fática é análoga à
da AR Carvalho. A nota fiscal no 00006 emitida por essa empresa descreve de forma explícita a
contratação de “serviços de guinchos e mão de obra”, evidenciando já no próprio documento
fiscal que a prestação envolveu pessoal especializado além do mero fornecimento do
equipamento. Igualmente, constatou-se a frequência dessa prestação durante diversas
oportunidades no ano, afastando qualquer alegação de eventualidade. A fiscalização chegou a
juntar também o contrato firmado com a Transportadora DG, o qual contém obrigações similares
às já mencionadas (retirada de materiais na fábrica, entrega conforme programação do tomador,
utilização de profissionais capacitados, etc.). Assim, pelos mesmos fundamentos expostos para AR
Carvalho, conclui-se que o serviço da Transportadora DG igualmente configurou cessão de mão de
obra materialmente. A empresa manteve-se à disposição do tomador à medida que este
solicitasse, utilizando veículos especiais (guinchos) e pessoal treinado, para atender a uma
necessidade permanente do contribuinte.
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
3.2.2. Serviços de Coleta, Tratamento e Descarte de Resíduos Industriais – Levantamentos
“BR/B2”, “EL/E2”, “ES” e “PU”. Prestadores envolvidos: Brazão Lubrificantes – Serviço de
tratamento e destinação final de emulsão oleosa (resíduo industrial) – Levantamentos “BR” e
“B2”. Eletronicpell Ind. e Com. de Resíduos – Serviço de coleta de resíduos industriais –
Levantamentos “EL” e “E2”. Essencis Coprocessamento Ltda. – Serviço de coleta e
coprocessamento de resíduos perigosos – Levantamento “ES”. Purilub Com. e Purificação de
Lubrificantes Ltda. – Serviço de purificação/beneficiamento de óleo residual – Levantamento
“PU”.
Nesses casos, o objeto dos contratos foi a coleta, transporte, tratamento e
destinação de resíduos e rejeitos industriais gerados no processo produtivo da Recorrente (óleos
usados, emulsões oleosas, resíduos perigosos, etc.). Tais atividades também se enquadram
perfeitamente nas hipóteses sujeitas à retenção previdenciária: o Regulamento Previdenciário
inclui “coleta e reciclagem de lixo e resíduos” como serviço típico de cessão de mão de obra (art.
219, §2o, inc. VIII do RPS), correspondendo, na IN 03/2005, ao inciso V do art. 146. Ou seja,
atividades de manejo de resíduos (busca, transporte, separação, tratamento, reciclagem de
materiais inservíveis) estão claramente abrangidas pelo regime de retenção, dada a natureza
desses serviços, usualmente executados nas instalações do tomador e de forma contínua, para
manutenção da limpeza e do meio ambiente fabril.
No presente caso, a fiscalização comprovou que a Recorrente contratou
periodicamente diversas empresas para cuidar de seus resíduos industriais, evidenciando uma
demanda recorrente e permanente por tais serviços – necessidade intrínseca à sua atividade
produtiva. Conforme esclarecido pela autoridade fiscal em manifestação juntada aos autos, levou-
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720532/2012-46
34
se em consideração a não eventualidade dos serviços prestados, a frequência de pedidos de coleta
e notas fiscais emitidas ao longo do ano e a própria “necessidade intrínseca de disponibilidade da
mão de obra contratada, principalmente naquelas atividades paralelas ao processo produtivo da
empresa e dentro de suas instalações, como por exemplo a coleta de resíduos gerados na
produção para tratamento e reprocessamento”.
Em outras palavras, a empresa precisava continuamente que trabalhadores das
contratadas estivessem disponíveis para, dentro da fábrica, recolher resíduos, efetuar seu
tratamento, filtragem de óleos, limpeza de efluentes, etc., atividades essas indispensáveis ao
regular funcionamento industrial e à manutenção ambiental.
É importante frisar que, embora em alguns casos a descrição do serviço possa
sugerir uma execução técnica específica (por exemplo, “beneficiamento de óleo” no caso da
Purilub), a forma de contratação incluiu mão de obra agregada. Aliás, uma das notas fiscais da
Purilub (NF no 003223) deixa isso muito claro ao discriminar separadamente o “preço da mão de
obra” (R$ 2.500,00) e o “preço do beneficiamento do óleo” (R$ 24.500,00), e logo em seguida
destacar expressamente “RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL = 11% = R$ 275,00”. Ou seja, a
própria prestadora reconheceu na fatura que o serviço prestado se sujeitava à retenção de 11%,
efetuando o destaque do valor a ser retido.
Nesse caso específico (Levantamento “PU”), tem-se uma situação exemplar: o
prestador indicou o valor da retenção na nota, mas a tomadora não realizou o recolhimento
devido, permanecendo inadimplente quanto a essa obrigação. Diante disso, como bem pontuou a
DRJ, não há necessidade de qualquer outra demonstração adicional da existência de cessão de
mão de obra – o próprio documento fiscal já comprova que se tratava de serviço prestado sob
esse regime, impondo-se o lançamento da retenção não recolhida. Portanto, o Levantamento
“PU” deve ser mantido, garantindo a cobrança do valor que foi destacado e indevidamente não
recolhido pela Recorrente.
No que tange aos demais prestadores deste grupo (Brazão, Eletronicpell, Essencis),
embora as respectivas notas fiscais não tenham trazido o destaque expresso do 11%, subsistem os
mesmos elementos materiais a caracterizar a cessão de mão de obra: trabalhadores das empresas
especializadas deslocavam-se regularmente às instalações da Recorrente para executar tarefas
contínuas de coleta, transporte e destino de resíduos industriais, conforme necessidade
permanente do seu processo produtivo.
A continuidade ficou demonstrada pelas sucessivas emissões de notas e pedidos de
serviço, não se tratando de intervenções isoladas ou emergenciais. Ressalte-se que a Recorrente
não apresentou os contratos firmados com essas empresas (conforme consignado pela
fiscalização, apenas pedidos de compra foram exibidos, desprovidos dos detalhes contratuais).
Essa omissão do contribuinte em trazer à tona os contratos – que delineariam com precisão as
condições da prestação – não pode beneficiá-lo.
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720532/2012-46
35
Pelo contrário, na ausência do contrato caberia à Recorrente provar que não houve
cessão de mão de obra, principalmente quando a situação fática (serviços contínuos dentro de sua
fábrica) indica fortemente o contrário. Seria inconcebível admitir que o contribuinte, pela simples
estratégia de não apresentar os instrumentos contratuais, esvaziasse a possibilidade de a
fiscalização comprovar a cessão, mesmo diante de evidências de necessidade de mão de obra
presente.
Assim, não prospera o argumento genérico de “falta de prova cabal” levantado pela
defesa, pois eventual dificuldade probatória decorreu diretamente da conduta omissiva do
próprio recorrente. Nesse sentido, a decisão recorrida foi acertada ao concluir que afastar a
retenção pela suposta falta de comprovação formal, quando o contribuinte frustrou a análise não
exibindo os contratos, equivaleria a premiar sua inércia – conclusão essa que não se mostra
razoável e não pode ser acolhida.
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
3.2.3. Serviço de Transporte de Passageiros (Transporte Executivo) – Levantamentos “MX” e
“M2”. Prestador envolvido: Max Car Executive Rent Service S/C Ltda – Serviço de transporte
executivo de passageiros (aluguel de carros com motorista) – Levantamentos “MX” e “M2”.
No caso da empresa Max Car, a Recorrente contratou serviços de transporte de
pessoas em veículo executivo, incluindo motoristas. A descrição dos documentos de cobrança
anexados indica claramente tal situação – por exemplo, constam recibos com a especificação
“aluguel de carros executivo com motorista”, bem como nota fiscal correspondente. Trata-se,
portanto, de serviço de operação de transporte de passageiros, o qual também figura
expressamente entre aqueles listados na IN SRP 03/2005 como sujeitos à retenção (art. 146, inc.
XVIII) e decorre da previsão do art. 219, §2o do RPS (inc. XIX).
Ainda que à primeira vista pudesse se cogitar se seria um serviço eventual (por
demanda específica, como traslado de executivos ou visitantes), a fiscalização apurou que houve
diversos pagamentos a essa empresa ao longo do período, denotando repetição e habitualidade
na contratação. Ou seja, a Recorrente dispunha dos serviços de transporte da Max Car de forma
contínua ou regular, sempre que necessário, em regime semelhante a contratação por demanda
com disponibilidade. Nessa toada, configura-se a cessão de mão de obra porque a prestadora
colocava motoristas à disposição da contratante para realização dos deslocamentos terrestres
desejados, seguindo os itinerários, horários e instruções estabelecidos pelo tomador (a empresa
contratante).
O fato de o transporte em si ocorrer fora das instalações da fábrica não afasta a
cessão, pois a definição legal abrange serviços contínuos prestados “nas dependências do
contratante ou de terceiros”. Aqui, os motoristas, embora circulando externamente, estavam
atendendo exclusivamente às ordens e necessidades da Recorrente (seja para transporte de
funcionários, executivos ou visitantes), caracterizando-se, em essência, como mão de obra
integrada às operações da empresa naquele aspecto logístico.
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720532/2012-46
36
Não consta notícia de apresentação de contrato formal pela Recorrente referente a
este fornecedor. Porém, considerando a natureza do serviço e a frequência das utilizações,
conclui-se que a relação entre as partes extrapolou uma simples contratação esporádica de táxi ou
frete, posicionando-se no âmbito de serviço contínuo de transporte sob demanda. Assim sendo,
correta está a aplicação da retenção de 11% sobre os pagamentos efetuados à Max Car, uma vez
presentes os elementos legais (serviço de transporte de pessoas, com fornecimento de motorista,
portanto envolvendo cessão de mão de obra, e prestação reiterada).
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
3.2.4. Serviços de Limpeza, Conservação e Manutenção Predial – Levantamentos “RD” e
“RM/R2”. Prestadores envolvidos: Raddi Ind. e Com. de Adubos Orgânicos Ltda – Serviço de
limpeza interna de caixas de gordura (coleta e remoção de resíduos) – Levantamento “RD”.
Ronaldo Medei Vinci Cardoso ME – Serviço de limpeza/higienização da rede de esgoto, caixas de
passagem e caixas d’água – Levantamentos “RM” e “R2”.
Aqui nos deparamos com serviços de limpeza e manutenção de instalações prediais,
igualmente dentro do escopo do art. 31 da Lei 8.212/91. A limpeza, conservação e zeladoria figura
em primeiro lugar no rol de serviços do §4o do art. 31 da Lei 8.212/91 (incluído pela Lei 9.711/98),
e de igual modo no art. 219, §2o, I do RPS e art. 145, I da IN 03/2005. Não há, portanto, dúvida de
que serviços de limpeza de instalações, caixas de esgoto, caixas de gordura, etc., se contratados
com cessão de mão de obra, sujeitam-se à retenção.
No caso concreto, as empresas Raddi e Ronaldo Cardoso foram contratadas para
realizar serviços periódicos de limpeza especializada nas dependências da Recorrente –
respectivamente, limpeza de caixas de gordura (resíduos orgânicos) e limpeza da rede de esgoto e
caixas d’água da fábrica.
Tais atividades, por sua natureza, demandam a presença física de trabalhadores no
local, utilizando equipamentos apropriados (bombas de sucção, equipamentos de proteção, etc.)
para executar a higienização. São serviços típicos de manutenção predial que uma indústria
necessita realizar de tempos em tempos para garantir condições sanitárias e funcionamento
adequado de suas instalações.
A fiscalização identificou notas fiscais correspondentes a esses serviços, e indicou
que não houve retenção do percentual de 11% em nenhuma delas. Também aqui, não houve
apresentação dos contratos pela Recorrente; apenas pedidos de serviço genéricos constam, o que
novamente impede verificar qualquer cláusula que descaracterizasse a cessão.
De toda forma, dada a natureza continuada da necessidade (limpezas devem ser
refeitas periodicamente) e o enquadramento legal expresso, presume-se que a prestação ocorreu
mediante cessão de mão de obra – ou seja, com trabalhadores das prestadoras à disposição do
tomador nas suas instalações, realizando os serviços de acordo com as demandas e supervisão
deste.
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720532/2012-46
37
Adicionalmente, a própria caracterização legal independe de a atividade ser
executada uma única vez ou várias: mesmo uma empreitada de limpeza pontual, se realizada
dentro das instalações do tomador com disponibilização de pessoal, atrai a retenção (é o que
dispõe o art. 145 da IN ao mencionar serviços de limpeza “contratados mediante cessão de mão
de obra ou empreitada”).
No presente caso, a evidência aponta para execuções recorrentes durante o ano de
2008 – por exemplo, a limpeza de caixas d’água provavelmente ocorreu em mais de uma
oportunidade (caixas d’água costumam ser higienizadas semestral ou anualmente). Portanto, seja
pela previsão legal expressa, seja pelo conjunto fático (serviço presencial, essencial e recorrente),
impõe-se a conclusão de que a Recorrente estava obrigada a reter 11% dos pagamentos feitos a
esses prestadores, obrigação essa que não cumpriu.
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
3.2.5. Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos – Levantamentos “TK/T2”, “MI” e
“EP/E3”. Prestadores envolvidos: Thyssenkrupp Elevadores S/A – Serviços de manutenção de
ponte rolante (equipamento industrial de elevação) – Levantamentos “TK” e “T2”. Maria Isabel
Astolfi EPP – Serviços de manutenção preventiva e corretiva de impressoras – Levantamento
“MI”. Engepower Eng. e Com. Ltda – Serviços técnicos de manutenção preventiva em disjuntores
elétricos (média e baixa tensão) – Levantamentos “EP” e “E3”.
Este grupo envolve contratos de manutenção técnica de equipamentos da
Recorrente, essenciais à sua operação fabril e administrativa. O enquadramento legal primário é o
inciso XV do §2o do art. 219 do RPS, que sujeita à retenção os serviços de “manutenção de
instalações, de máquinas e de equipamentos”. Contudo, a IN SRP 03/2005, no art. 146, XIV,
adiciona uma condição específica: tais serviços estarão sujeitos à retenção quando indispensáveis
ao funcionamento regular e permanente e desde que mantida equipe à disposição da contratante.
Assim, para caracterização de cessão de mão de obra em manutenção, analisa-se se houve
alocação de pessoal de forma permanente ou contínua atendendo o tomador, e se o serviço era
parte da rotina indispensável da empresa.
No caso da Thyssenkrupp Elevadores, sabe-se que foi responsável pela manutenção
de uma ponte rolante (provavelmente um equipamento interno de movimentação de cargas). Não
há no processo relato pormenorizado desse contrato, mas infere-se que se tratava de manutenção
periódica do equipamento (inclusive uma das notas fiscais identificada é referente ao serviço de
manutenção de janeiro/2008, o que sugere faturamento mensal ou regular). Serviços de
manutenção de ponte rolante se enquadram no escopo do inciso XV mencionado, e sendo a ponte
rolante parte integrante do parque fabril, é presumível que a prestadora mantivesse técnico(s)
periodicamente à disposição para inspeções e eventuais reparos, a fim de evitar interrupções na
produção. Não há indicação de que a Recorrente tenha apresentado contrato ou contestado
especificamente a caracterização desse item – a DRJ manteve-o, presumivelmente por entender
presente a cessão de mão de obra. Concordo com o entendimento preconizado pela decisão
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720532/2012-46
38
recorrida: ainda que a periodicidade fosse mensal, a permanência da obrigação de manter o
equipamento funcionando requer acesso regular de técnicos e eventualmente atendimentos sob
chamado, o que equivale materialmente a tê-los à disposição (mesmo que intermitente, porém de
forma sistemática). Assim, aplica-se a retenção de 11% também a TK/T2.
No caso da empresa Maria Isabel Astolfi EPP, responsável pela manutenção de 43
impressoras na sede da Recorrente, houve uma análise detida do contrato correspondente. A
própria nota fiscal (no 623) indica tratar-se de “Contrato de Manutenção – 43 impressoras –
referente ao contrato de manutenção/pedido...”. Ou seja, não era uma simples chamada
emergencial, mas um contrato abrangente de manutenção preventiva e corretiva de dezenas de
equipamentos (impressoras) ao longo do tempo. A prestadora juntou o contrato de prestação de
serviços às fls. 28/36 dos autos, o qual traz cláusulas bastante esclarecedoras: previa a
manutenção preventiva on site, com 2 visitas anuais para cada impressora, e manutenção
corretiva sempre que necessário, no prazo máximo de 48 horas após chamado, quantas vezes
fossem precisas. Prevê ainda que, caso serviços fossem executados fora do horário comercial,
precisariam de autorização prévia do tomador, e – ponto crucial – estabelece como obrigação da
contratada “disponibilizar pessoal habilitado, capacitado e em número suficiente para o pleno
atendimento da prestação de serviço, a fim de garantir que não haverá solução de continuidade na
mesma”, além de manter relação diária de todo seu pessoal em serviço nas áreas da Phelps Dodge
(tomadora). Em síntese, o contrato explicitamente exige equipe à disposição do tomador e
atuando diariamente em suas instalações, se necessário, para assegurar o funcionamento
ininterrupto das impressoras.
Diante dessas cláusulas, resta claro que não se trata daquele caso simples em que
uma empresa firma um contrato de manutenção apenas para ter “cobertura” e envia um técnico
eventual quando ocorre problema. Aqui, ficou pactuado uma assistência permanente, com visitas
regulares e atendimento ilimitado em 48h, inclusive com pessoal alocado diariamente na empresa
(vide a obrigatoriedade de manter lista diária de pessoal em serviço). Na prática, a prestadora
manteve técnicos praticamente fixos ou de plantão na sede da Recorrente, integrados na rotina
desta, para cuidar do parque de impressoras. Não se trata de solicitar visita técnica apenas
quando há um problema; no contexto dos autos há assistência permanente, mediante alocação
diária de profissionais à disposição exclusiva do contratante (cláusula 2.9), sendo que pela
quantidade de equipamentos, seria inviável um modelo diverso. Configura-se, portanto,
exemplarmente a cessão de mão de obra: serviço contínuo, indispensável ao funcionamento, com
equipe mantida à disposição do tomador, preenchendo integralmente os requisitos legais e da IN
para a retenção.
Quanto à Engepower Ltda, a prestação de serviço descrita foi uma “consultoria
técnica em manutenção preventiva em disjuntores de média e baixa tensão, conforme
proposta...”. Embora o termo “consultoria” possa sugerir uma atividade intelectual, o conteúdo
indica tratar-se de serviço técnico de manutenção elétrica preventiva, possivelmente envolvendo
inspeção de painéis elétricos, testes em disjuntores e orientação para correções. Esse tipo de
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720532/2012-46
39
trabalho enquadra-se também como manutenção de equipamentos elétricos, importante para
prevenir falhas energéticas na fábrica – logo, indispensável ao funcionamento regular. Não está
claro se houve apenas uma visita ou várias; contudo, a fiscalização apontou pelo menos uma nota
fiscal (no 002251) e entendeu aplicável a retenção (incidindo no mesmo fundamento legal dos
demais de manutenção, RPS inc. XV e IN inc. XIV). Em não havendo provas de que se tratou de
algo totalmente esporádico e sem trabalhadores à disposição (novamente, nenhum contrato foi
apresentado pela defesa), e considerando que a atividade em si – manutenção preventiva de
disjuntores – pode ter requerido uma equipe de técnicos trabalhando dentro da planta fabril,
entendo que também neste caso a caracterização de cessão é válida. Ao menos potencialmente há
colocação de segurados à disposição (eletricistas/engenheiros realizando o serviço no local do
tomador) e, ainda que a consultoria preventiva possa ter ocorrido em uma intervenção específica,
trata-se de um serviço relacionado diretamente à continuidade das operações industriais
(sistemas elétricos). Some-se que a Recorrente tampouco impugnou especificamente esse item
com alguma prova de que o serviço teria sido puramente externo ou sem cessão. Portanto,
acompanho a decisão recorrida em manter a exigência sobre o Levantamento “EP/E3”
(Engepower), por prudência e na ausência de elemento que afaste o enquadramento legal.
Os serviços de manutenção aqui em análise, cada um a seu modo, preenchem as
condições para incidência da retenção previdenciária. Em Thyssenkrupp, a manutenção de
equipamento crucial deu-se de forma periódica, implicando disponibilidade de técnicos; em Maria
Isabel Astolfi, ficou comprovada a alocação contínua de pessoal nas dependências do tomador; e
em Engepower, tratou-se de manutenção preventiva essencial, realizada in loco. Em todos os
casos, eram serviços ligados ao funcionamento regular da empresa, contavam com a participação
direta de mão de obra especializada e, não tendo a Recorrente efetuado a retenção de 11%
devida, impõe-se a manutenção das autuações correspondentes.
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
3.2.6. Responsabilidade do Tomador e Distinção das Obrigações.
Diante da análise individualizada dos serviços, fica evidenciado que, salvo a exceção
mencionada (Praxis/PX), todos os demais pagamentos efetuados pela Recorrente em 2008 a
empresas contratadas, constantes do Auto de Infração no 37.355.249-1, deveriam ter sido sujeitos
à retenção previdenciária de 11%, nos termos do art. 31 da Lei 8.212/91 e regulamentação
correlata. A Recorrente, contudo, deixou de reter e recolher as importâncias devidas, motivo pelo
qual foi autuada e, corretamente, teve o lançamento confirmado (em maior parte) pela DRJ.
Cumpre reforçar dois pontos suscitados pela defesa e devidamente esclarecidos na
decisão recorrida, os quais endosso integralmente:
3.2.6.1. Inexistência de “dupla cobrança” ou bitributação.
Argumentou o contribuinte que muitas prestadoras já recolheram as contribuições
sobre a folha de salários de seus empregados, de modo que exigir agora os 11% do tomador
configuraria duplicidade de pagamento e enriquecimento sem causa do Estado. Tal argumento
Fl. 1293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720532/2012-46
40
não procede. Como bem explicado no acórdão a quo, a contribuição de 11% prevista no art. 31
não depende do recolhimento das contribuições próprias do prestador. Tratam-se de obrigações
tributárias distintas e autônomas: de um lado, as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
folha de pagamento (responsabilidade do prestador, nos termos do art. 22 da Lei 8.212/91); de
outro, a retenção de 11% sobre o valor do serviço (responsabilidade do tomador, consoante art.
31 da mesma lei).
Ambas devem coexistir no regime legal. Assim, o fato de o prestador ter recolhido
normalmente suas contribuições sobre os salários de seus empregados não exime o tomador de
efetuar a retenção sobre a nota fiscal. Não há bis in idem, porque a base de cálculo e os sujeitos
passivos são diversos. Ademais, eventual regularidade previdenciária dos prestadores (isto é,
estarem em dia com seus próprios recolhimentos) é irrelevante para elidir a obrigação do tomador
– são questões separadas. A propósito, novamente cumpre transcrever a Súmula CARF no 209, in
verbis:
Súmula CARF no 209
As contribuições previdenciárias podem ser exigidas do tomador de serviços,
ainda que sem apuração prévia no prestador, no caso de prestação de serviços
executados mediante cessão de mão de obra, cabendo ao tomador de serviços,
na qualidade de responsável solidário, comprovar o efetivo recolhimento.
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
3.2.6.2. Possibilidade de restituição/compensação pelo prestador.
Também alegou a defesa que, se a Recorrente vier a pagar agora os 11% não
retidos, não haveria como compensar ou restituir esse valor, já que os prestadores recolheram
suas contribuições, o que geraria enriquecimento indevido do fisco. Tal entendimento é
equivocado. Primeiro, quem teria direito a eventual compensação/restituição seria o prestador
(cedente da mão de obra), e não o tomador – pois somente o prestador poderia alegar que pagou
contribuições a maior em virtude da retenção adicional.
Segundo, a legislação assegura sim ao prestador o direito de compensar o valor
retido quando do recolhimento de suas contribuições sobre a folha, ou de pleitear restituição do
saldo, nos termos do art. 31, §1o e §2o da Lei 8.212/91. Ou seja, o sistema é concebido para evitar
duplo pagamento: caso a retenção seja efetivada, o prestador deduz esse montante das
contribuições devidas sobre sua folha.
No presente caso, é verdade, os prestadores não tiveram a retenção à época
(porque o tomador descumpriu a obrigação), mas se agora houver o recolhimento via autuação,
nada obsta que tais empresas requeiram a restituição do valor equivalente, comprovando seus
recolhimentos já realizados. Além disso, o contribuinte sequer comprova que os prestadores
efetuaram o recolhimento dos montantes vinculados ao presente lançamento.
Fl. 1294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720532/2012-46
41
Em suma, não há enriquecimento sem causa – existe, sim, a necessidade de a
Recorrente cumprir sua obrigação legal, cabendo eventual ajuste ao nível do prestador, conforme
a legislação de compensação previdenciária. A decisão recorrida foi assertiva ao pontuar esse
aspecto, afastando a alegação de impossibilidade de restituição.
Por fim, registro que não prospera o argumento de que a Recorrente estaria sendo
responsabilizada por débitos de terceiros (das empresas prestadoras). Não se está cobrando da
Recorrente as contribuições sobre a folha de pagamento dos empregados das prestadoras – estas
constituem débitos próprios de cada prestadora (art. 22 da Lei 8.212/91). O que se exige aqui é a
contribuição de 11% sobre o serviço prestado, obrigação essa que recai por determinação legal
sobre o tomador, ou seja, é um débito próprio do tomador, decorrente de sua falta de retenção na
fonte. Há clara distinção entre as figuras tributárias envolvidas, não havendo falar em
transferência indevida de dívida; o tomador responde pelo que a lei lhe impõe diretamente.
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
3.3. Do lançamento de Participação nos Lucros e Resultados – PLR.
Pois bem. Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila
os dispositivos legais que regulamentam a matéria e tecer alguns comentários.
O direito à participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa já é
previsto nas Constituições da República Federativa do Brasil já desde a Carta de 1946 (artigo 157,
inciso IV), passando por todas as demais que a sucederam. Atualmente, encontra-se
fundamentado na Constituição Federal de 1988, artigo 7o, inciso XI, verbis:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:
... omissis ...
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
A Constituição afirma que a participação do trabalhador nos lucros será
desvinculada da remuneração, conforme definido em lei. A desvinculação entre PLR e
remuneração, portanto, está condicionada à obediência aos termos definidos em lei. Regra
comezinha de interpretação jurídica afirma que a lei não contém palavras inúteis. Logo, se a
Constituição expressamente afirma que a participação dos empregados nos lucros e resultados se
dará conforme definido em lei, não cabe ao intérprete excluir a necessidade da regulamentação
legal.
Em face do caráter de não autoaplicabilidade que decorre da redação dada ao
dispositivo (“conforme definido em lei”), após longo período no qual vigoraram Medidas
Provisórias, a questão passou a ser disciplinada pela Lei no 10.101, de 19/12/2000.
Este normativo passou a regular e dispor sobre os elementos necessários ao efetivo
exercício do direito constitucionalmente previsto. Ainda, no que tange à questão da incidência de
Fl. 1295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720532/2012-46
42
contribuições previdenciárias sobre os pagamentos levados a efeito sob o título de participação
nos lucros e resultados, muito embora a Lei no 10.101/2000, por si só, não disponha de qualquer
cláusula de não-incidência, vez que tal tarefa é afeta à Lei no 8.212/91, artigo 28, § 9o, alínea “j”,
as previsões contidas nos artigos 2o e 3o do normativo se constituem regras básicas a serem
observadas para efeito de aplicabilidade da previsão contida no artigo 28, § 9o, alínea “j” da Lei no
8.212/91.
Dessa maneira, impõe-se o pensamento segundo o qual, para que o pagamento da
participação nos lucros e resultados não seja objeto de incidência de contribuição previdenciária,
há que se observar os comandos da Lei no 10.101/2000, não obstante este mesmo normativo
excluir tal benefício do conceito de remuneração para efeitos trabalhistas. Ou seja, não basta que
determinado pagamento seja rotulado como PLR para que, ipso facto et de jure, seja considerado
como parcela sobre a qual não incide a tributação previdenciária, mas, ao contrário, por força da
eficácia cogente da Lei no 8.212/91, a não incidência deflui como mero resultado da apreciação da
correção do pagamento à luz da Lei no 10.101/00. Assim, a não incidência previdenciária é
consectário da harmonia entre os diplomas, de forma que os fatos materiais, em acordo com a Lei
no 10.101/00 tenha suprimida a sua carga de incidência tributária-previdenciária.
Sobre o tema já decidiu o Pretório Excelso:
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. NATUREZA
JURÍDICA PARA FINS TRIBUTÁRIOS. EFICÁCIA LIMITADA DO ART. 7o, XI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE
ESSA
ESPÉCIE
DE
GANHO
ATÉ
A
REGULAMENTAÇÃO
DA
NORMA
CONSTITUCIONAL. 1. Segundo afirmado por precedentes de ambas as Turmas
desse Supremo Tribunal Federal, a eficácia do preceito veiculado pelo art. 7o, XI,
da CF – inclusive no que se refere à natureza jurídica dos valores pagos a
trabalhadores sob a forma de participação nos lucros para fins tributários –
depende de regulamentação. 2. Na medida em que a disciplina do direito à
participação nos lucros somente se operou com a edição da Medida Provisória
794/94 e que o fato gerador em causa concretizou-se antes da vigência desse ato
normativo, deve incidir, sobre os valores em questão, a respectiva contribuição
previdenciária. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 569.441,
Rel. p/ o Ac. Min. Teori Zavascki, J. 30-10-2014, P. DJE de 10-2-2015, com
repercussão geral tema 344)
Sob o prisma do Texto Fundamental de 1988, esta em momento algum atribuiu ao
pagamento feito a título de PLR a imunidade tributária! O que ela fez, e nisto foi taxativa, foi
desvincular a PLR da remuneração do empregado, para efeitos trabalhistas. Assim, o que o
legislador constituinte teve em mente foi a intenção de criar uma forma remuneratória que não se
vinculasse às demais parcelas de natureza retributiva e, dessa forma, não constituísse, de per si,
como uma obrigação contínua do empregador. No entanto, não houve, sob qualquer vertente
exegética que se adote, o estabelecimento de imunidade. Se assim tivesse pretendido o legislador,
Fl. 1296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720532/2012-46
43
teria sido taxativo, tal qual o foi em outras passagens da Carta, por exemplo, o seu artigo 150,
inciso VI.
Na esteira do exposto, convém trazer à colação o disposto na Lei no 10.101/2000, in
verbis:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
Art. 3o A participação de que trata o art. 29 não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
... omissis ...
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa em mais de 2 (duas)
vezes no mesmo ano civil e em periodicidade inferior a 1 (um) trimestre civil.
Dos dispositivos transcritos, alguns requisitos ressoam como imperativos ao
tratamento do pagamento da participação nos lucros e resultados, são eles:
a) Negociação entre empresa e empregados, compondo a relação inter-
negocial de integração entre os elementos integrantes da atividade
empresária, quais sejam, o capital e o trabalho;
b) Materialização da negociação em um instrumento de regulação do direito;
c) Previsão de regras claras e objetivas quando à fixação dos direitos
substantivos da participação e das regras adjetivas;
d) Previsão de mecanismos de aferição das informações relativas ao
cumprimento da previsão contida no instrumento de negociação;
Fl. 1297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720532/2012-46
44
e) Previsão da periodicidade da distribuição, do período de vigência e de
prazos par revisão do acordo;
f) Arquivamento do instrumento de negociação na entidade sindical dos
trabalhadores; e,
g) Que o pagamento, seja de antecipação, seja da distribuição de valores a
título de participação, não ocorram em periodicidade inferior a um semestre
civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
A Lei no 8.212, de 1991, determina de modo expresso que a participação nos lucros
e resultados, quando paga em desacordo com a Lei no 10.101, de 2000, sofre a incidência da
contribuição previdenciária. Nesta hipótese (pagamento em desacordo com a lei), trata-se de
parcela devida ao trabalhador pelo trabalho, que se amolda à previsão contida no inciso I do art.
28 da Lei no 8.212, de 1991. Assim, a PLR paga em desacordo com a lei situa-se no campo da
incidência, não estando alcançada pela regra de imunidade, que atinge apenas a PLR paga nos
termos da lei.
No caso dos autos, entendeu a fiscalização que os valores de PLR pagos pelo
recorrente estariam em desacordo com a lei, de modo que deveriam se submeter à tributação. Eis
a síntese da motivação adotada pela fiscalização e constante no Relatório Fiscal:
1. Ausência de regras claras e objetivas para a fixação dos direitos substantivos da
participação, deixando em aberto a definição do valor a ser pago aos empregados,
o que ficava sujeito à conveniência da empresa.
2. Assinatura dos acordos posterior ao início dos períodos de referência,
contrariando a exigência legal de pactuação prévia.
3. Inexistência de mecanismos de aferição para verificar o cumprimento das metas
ajustadas.
4. Pagamento em periodicidade inferior a seis meses e em mais de duas vezes ao
ano civil, em desacordo com o art. 3o, §2o, da Lei no 10.101/2000.
5. Critérios de metas de difícil ou impossível influência direta dos trabalhadores,
como redução de absenteísmo ou ocorrência de acidentes, o que afastaria o
caráter de incentivo ao aumento da produtividade individual.
A decisão recorrida confirmou o lançamento, rechaçando a argumentação tecida
pelo recorrente. E, a esse respeito, entendo que todos os argumentos do recorrente foram
adequadamente enfrentados no acórdão de impugnação e seu recurso não traz qualquer inovação
probatória ou discursiva, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a fragilidade
da acusação fiscal. Nesse sentido, em que pese a insatisfação do recorrente, a meu ver, a decisão
de piso decidiu acertadamente a controvérsia dos autos, motivo pelo qual, endosso as razões
anteriormente adotadas e que são convergentes com o entendimento deste Relator.
No presente caso, entretanto, os instrumentos apresentados não estabeleceram de
forma clara os parâmetros de avaliação nem os métodos de mensuração do atingimento das
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720532/2012-46
45
metas. Conforme apurado pela fiscalização, não foram identificados mecanismos objetivos de
aferição no PPR da empresa, em descumprimento direto ao art. 2o, §1o, da Lei de regência. Os
acordos limitavam-se a elencar certos “indicadores” genéricos, sem definir critérios ou fórmulas
para apurar o cumprimento das metas pactuadas. Por exemplo, constava como critério a avaliação
de performance individual em escala de 1 a 5, a ser aprovada pela diretoria, porém sem qualquer
regra ou transparência sobre como essa classificação seria atribuída. Ademais, cláusulas permitiam
à empresa modificar unilateralmente o programa (“ICP”) a qualquer momento, o que contraria a
necessidade de estabilidade e objetividade das regras previamente pactuadas.
Merece destaque o caráter extremamente genérico de algumas metas
estabelecidas, a exemplo da redução do “absenteísmo” (faltas e atrasos) e do “controle de
acidentes”. Embora tais objetivos guardem relação com fatores desejáveis no ambiente de
trabalho, sua mensuração e vínculo com o desempenho individual dos empregados são
questionáveis. A assiduidade, por exemplo, já é obrigação inerente ao contrato de trabalho – o
empregado deve cumprir sua jornada, sob pena de descontos salariais ou sanções disciplinares
por faltas injustificadas. Incentivar o óbvio cumprimento do contrato, mediante PLR, desnatura a
natureza de prêmio por produtividade, já que o trabalhador já recebe remuneração pelas horas
trabalhadas e pode ser punido pelo absenteísmo. De igual modo, a meta de “taxa de acidentes de
trabalho” foge ao controle direto do empregado médio. A inexistência de acidentes em dado
período depende de múltiplos fatores, muitos dos quais relacionados a providências da própria
empresa (fornecimento de equipamentos de proteção, treinamentos, normas de segurança) e ao
acaso, já que o termo acidente denota evento casual e imprevisível. É da natureza humana zelar
por sua integridade física, de modo que espera-se naturalmente que o trabalhador evite
acidentes, não havendo muito além do dever geral de cautela que ele possa acrescer para
“superar” tal meta. Assim, metas genéricas como absenteísmo e índice de acidentes carecem de
efetiva ligação com um esforço produtivo mensurável do empregado, configurando indicadores de
difícil mensuração e de resultado incerto, que não servem apropriadamente de baliza para uma
distribuição de lucros legítima.
Portanto, ao não definir metas concretas, quantificáveis e alcançáveis por
intermédio do esforço dos empregados, os acordos de PLR em análise desatenderam os requisitos
legais de clareza e objetividade. A consequência é grave: sem critérios objetivos prévios, a
distribuição de valores perde seu caráter participativo e tende a se tornar discricionária. A decisão
recorrida apontou com exatidão que a falta de mecanismos de aferição e de metas precisas
impede verificar qualquer atingimento de resultados pactuados, comprometendo a legitimidade
da PLR e sujeitando os montantes pagos à tributação previdenciária como remuneração comum.
Para além do exposto, o instituto da PLR tem por finalidade distribuir aos
empregados parte dos resultados ou lucros obtidos pela empresa, incentivando o engajamento de
todos no alcance de melhores desempenhos. Para que um pagamento se qualifique como
participação nos resultados, espera-se correspondência entre o montante distribuído e algum
parâmetro de resultado efetivamente apurado – seja um lucro líquido, seja o atingimento de
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720532/2012-46
46
metas operacionais predefinidas. Por isso, a legislação e a jurisprudência administrativo-tributária
exigem não só a prévia fixação de metas, como também comprovação de que os valores pagos
guardam relação com o cumprimento daquilo que foi acordado.
Na situação em análise, verifica-se que a empresa não logrou demonstrar a conexão
dos valores pagos a título de PLR com resultados mensuráveis alcançados. Ao contrário, o
conjunto probatório indica que os montantes distribuídos foram fixados de forma praticamente
pré-determinada e unilateral, independentemente do atingimento de qualquer índice concreto de
desempenho. Como já mencionado, não havia nos acordos apresentada qualquer fórmula ou
critério objetivo para calcular o valor devido caso as metas fossem cumpridas. Essa ausência de
definição prévia do montante a distribuir compromete a transparência e a vinculação da parcela
ao desempenho empresarial. Em essência, a empresa reservou a si a decisão sobre “quanto”
pagar, o que desnatura a lógica participativa (em que o valor dependeria de fatores objetivos,
como o lucro apurado ou o grau de alcance das metas).
A fiscalização identificou, por exemplo, que o chamado “Incentivo e Compensação
de Performance (ICP)”, parte integrante do acordo, continha dispositivos que permitiam à alta
administração ajustar percentuais de reconhecimento conforme lhe aprouvesse, sem lastro em
critérios objetivos. Tais prerrogativas de ajuste discricionário indicam que os pagamentos foram
definidos ad hoc, e não resultantes de um cálculo vinculado a resultados operacionais ou
financeiros verificados. Ademais, a própria ausência de documentos contábeis ou relatórios
demonstrando o desempenho da empresa em relação às metas pactuadas (por exemplo,
demonstrativos de lucros do período, índices de produção versus metas, etc.) reforça que não
houve correlação comprovada entre os resultados da empresa e os valores distribuídos.
Destaca-se ainda que os valores pagos por empregado eram módicos e
praticamente uniformes, sugerindo tratar-se de importâncias predeterminadas por cabeça, e não
percentuais sobre lucro ou prêmios por performance variável. A título ilustrativo, conforme
alegações da própria recorrente, houve pagamentos da ordem de R$ 991,88 em janeiro/2008 e R$
576,71 em julho/2008 para cada empregado, valores fixos por pessoa, os quais não aparentam
derivar de um cálculo proporcional a resultados do negócio. Isso denota uma distribuição linear e
desvinculada de oscilações no desempenho – outra forte evidência de que a suposta PLR não
acompanhou efetivamente os lucros ou indicadores de produtividade da empresa, mas sim
consistiu em montantes estabelecidos previamente de forma estática.
Em face do exposto, conclui-se que faltou comprovação documental de que os
pagamentos correspondiam a uma participação nos resultados em sentido estrito. Sem
demonstrativo de metas atingidas nem demonstração contábil de lucros partilháveis, os
pagamentos realizados carecem da essência que caracteriza a PLR legítima. Nesse contexto, a
decisão recorrida acertou ao pontuar que as importâncias pagas foram fixadas
independentemente do desempenho real, o que, aliado às demais irregularidades, retira-lhes a
natureza de parcela incentivada para fins de isenção contributiva.
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720532/2012-46
47
Nesses termos, os fatos narrados são suficientes para a manutenção do
lançamento. Conforme visto, o pagamento de PLR foi usado como complemento de salário,
desrespeitando a legislação e tornando-o passível de contribuições previdenciárias.
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
3.4. Da aplicação da Selic.
Para além do exposto a utilização da Taxa SELIC para atualizações e correções dos
débitos apurados está prevista no art. 34, da Lei n° 8.212/91, sendo que sua incidência sobre
débitos tributários já foi pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito da
repercussão geral (art. 543-B do CPC) e dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), já pacificaram
o entendimento no sentido da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos
débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de
18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
3.5. Da responsabilidade dos sócios.
O recorrente alega, ainda, que a inclusão de pessoas no Relatório de Vínculos anexo
aos Autos de Infração é indevida, pois não lhes foi atribuída qualquer irregularidade específica
pelos Auditores Fiscais. Sustenta que a responsabilização de sócios e administradores exige a
comprovação de requisitos do art. 135, III, do CTN — como prática de atos com excesso de
poderes ou infração à lei ou ao estatuto —, sendo insuficiente o mero inadimplemento do tributo.
Invoca jurisprudência do STJ que reconhece a natureza subjetiva dessa responsabilidade e
menciona a Portaria PGFN no 180/2010, que reforça tal entendimento. Argumenta, ainda, que a
simples menção dos nomes no relatório pode ensejar sua indevida inclusão na CDA, razão pela
qual requer a exclusão das pessoas listadas.
Conforme já ressaltado pela decisão recorrida, a relação de sócios constantes no
Relatório de Vínculos, não atribui responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas e nem
comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade
meramente informativa.
A questão, inclusive, já foi objeto de Súmula neste Conselho:
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e a "Relação de Vínculos - VÍNCULOS", anexos a auto de infração
Fl. 1301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720532/2012-46
48
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Dessa forma, trata-se de matéria substancialmente alheia ao vertente lançamento,
não tendo sido instaurado qualquer litígio a ser dirimido por este Conselho.
3.6. Retroatividade benigna.
Por fim, em relação às multas aplicadas, apenas faço um pequeno reparo na decisão
de piso, determinando, por força do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, a
retroatividade benigna, nos termos da Súmula CARF no 196, in verbis:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Dessa forma, no caso dos autos, é de se observar a retroatividade benigna,
relativamente às multas aplicadas, nos termos da Súmula CARF no 196.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de (i) excluir da base de cálculo das
contribuições lançadas os valores referentes ao auxílio alimentação pagos na forma de tíquete ou
congêneres, nos termos da Súmula CARF no 213; (ii) determinar a observância da retroatividade
benigna, relativamente às multas aplicadas, nos termos da Súmula CARF no 196.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 1302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720532/2012-46
49

Fl. 1303
DF CARF MF
Original